Tribunal: CARF
Processo: 17459.720064/2023-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
ÁGIO. INCORPORAÇÃO REVERSA. EMPRESA VEÍCULO. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
Provada a ausência de atividade, de empregados, de receita, e de autonomia decisória, resta caracterizada a empresa veículo e provada sua falta de propósito negocial.
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS E MÚTUOS ESTRUTURADOS EM SEQUÊNCIA. COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS. INCORPORAÇÃO REVERSA. REAL ADQUIRENTE.
Em combinação de negócios envolvendo 3 empresas ou mais, a real adquirente é a maior, especialmente quando ela iniciou a combinação.
ÁGIO. INCORPORAÇÃO REVERSA NÃO FEITA COM REAL ADQUIRENTE. FALTA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXCLUSÃO FISCAL DE AMORTIZAÇÃO. VEDAÇÃO.
Provado que não houve confusão patrimonial com o real adquirente, não há que se falar em amortização de ágio.
COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS E MÚTUOS ESTRUTURADOS EM SEQUÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO NECESSÁRIA APENAS PARA TRANSFERIR O ÁGIO. SIMULAÇÃO RELATIVA. ABUSO DE FORMA. PROVA.
O cotejo entre a situação da estrutura societária antes e depois da incorporação reversa evidencia que a interposição da empresa veículo na aquisição do interessado se deveu, exclusivamente, ao objetivo de obter vantagem tributária. Isso prova a existência de divergência entre a “vontade real” - aquisição do interessado pela controladora do grupo adquirente -, e a “vontade declarada” - aquisição do interessado por empresa veículo -, configurando simulação relativa.
GLOSA. DESPESAS FINANCEIRAS. FALTA DE NECESSIDADE, NORMALIDADE E USUALIDADE. ART. 299, DO RIR/99. ART. 24, DA LEI No 12.249, DE 2010.
A vedação da dedução das despesas financeiras decorrentes de empréstimos de pessoa física ou jurídica vinculada, na apuração do IRPJ, foi estendida para a CSLL, pelo art. 24, da lei no 12.249, de 2010, quando não forem atendidos os conceitos de necessidade, normalidade e usualidade previstos no art. 299, do RIR/99. A despesa com juros dos mútuos em tela não pode ser considerada necessária, normal ou usual, pois foi feita para arcar com sua própria aquisição, o que não é normal, necessário ou usual, razão pela qual tal despesa é indedutível na apuração do IRPJ e da CSLL.
LEI DAS S/A. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE.
A jurisprudência judiciária e a doutrina admitem a aplicação subsidiária da Lei das Sociedades Anônimas às sociedades limitadas.
MÚTUOS. ABUSO DE PODER DO CONTROLADOR. ART. 117 DA LEI DAS S/A. OCORRÊNCIA.
O controlador cometeu abuso de poder por meio de operações estruturadas em sequência para fazer o interessado ficar lhe devendo

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720064/2023-40
ACÓRDÃO
1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 DE SETEMBRO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
ÁGIO.
INCORPORAÇÃO
REVERSA.
EMPRESA
VEÍCULO.
FALTA
DE
PROPÓSITO NEGOCIAL.
Provada a ausência de atividade, de empregados, de receita, e de
autonomia decisória, resta caracterizada a empresa veículo e provada sua
falta de propósito negocial.
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS E MÚTUOS ESTRUTURADOS EM SEQUÊNCIA.
COMBINAÇÃO
DE
NEGÓCIOS.
INCORPORAÇÃO
REVERSA.
REAL
ADQUIRENTE.
Em combinação de negócios envolvendo 3 empresas ou mais, a real
adquirente é a maior, especialmente quando ela iniciou a combinação.
ÁGIO. INCORPORAÇÃO REVERSA NÃO FEITA COM REAL ADQUIRENTE.
FALTA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXCLUSÃO FISCAL DE AMORTIZAÇÃO.
VEDAÇÃO.
Provado que não houve confusão patrimonial com o real adquirente, não
há que se falar em amortização de ágio.
COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS E MÚTUOS
ESTRUTURADOS EM SEQUÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO NECESSÁRIA APENAS
PARA TRANSFERIR O ÁGIO. SIMULAÇÃO RELATIVA. ABUSO DE FORMA.
PROVA.
O cotejo entre a situação da estrutura societária antes e depois da
incorporação reversa evidencia que a interposição da empresa veículo na
aquisição do interessado se deveu, exclusivamente, ao objetivo de obter
vantagem tributária. Isso prova a existência de divergência entre a
“vontade real” - aquisição do interessado pela controladora do grupo
Fl. 5885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
2
adquirente -, e a “vontade declarada” - aquisição do interessado por
empresa veículo -, configurando simulação relativa.
GLOSA. DESPESAS FINANCEIRAS. FALTA DE NECESSIDADE, NORMALIDADE E
USUALIDADE. ART. 299, DO RIR/99. ART. 24, DA LEI No 12.249, DE 2010.
A vedação da dedução das despesas financeiras decorrentes de
empréstimos de pessoa física ou jurídica vinculada, na apuração do IRPJ, foi
estendida para a CSLL, pelo art. 24, da lei no 12.249, de 2010, quando não
forem atendidos os conceitos de necessidade, normalidade e usualidade
previstos no art. 299, do RIR/99. A despesa com juros dos mútuos em tela
não pode ser considerada necessária, normal ou usual, pois foi feita para
arcar com sua própria aquisição, o que não é normal, necessário ou usual,
razão pela qual tal despesa é indedutível na apuração do IRPJ e da CSLL.
LEI DAS S/A. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À SOCIEDADE LIMITADA.
POSSIBILIDADE.
A jurisprudência judiciária e a doutrina admitem a aplicação subsidiária da
Lei das Sociedades Anônimas às sociedades limitadas.
MÚTUOS. ABUSO DE PODER DO CONTROLADOR. ART. 117 DA LEI DAS S/A.
OCORRÊNCIA.
O controlador cometeu abuso de poder por meio de operações
estruturadas em sequência para fazer o interessado ficar lhe devendo

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (i) por voto de qualidade, mantidas as exigências principais de
IRPJ e de CSLL sobre o ágio amortizado e sobre as despesas financeiras deduzidas, bem como as
exigências de multas isoladas por estimativas mensais inadimplidas concomitantemente com a
multa de ofício – vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati
(Relator) e Andrea Viana Arrais Egypto, que cancelavam as exigências; e (ii) por unanimidade de
votos, afastada a qualificação da multa de ofício e rejeitados os argumentos de inexistência de
previsão legal de adição de despesas consideradas indedutíveis pela fiscalização à base de cálculo
da CSLL e de inaplicabilidade de juros sobre a multa de ofício. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Assinado Digitalmente
Fl. 5886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
3
Gustavo Schneider Fossati – Relator
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator do voto vencedor
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Andrea Viana Arrais

RELATÓRIO
O contribuinte foi autuado no IRPJ e CSLL, em 27/12/2023 (fl. 5496), por ter
cometido as seguintes infrações no ano-calendário de 2018, registradas no e-Lalur e no e-Lacs: (I)
não adição de despesas de juros indedutíveis, e (II) exclusão indevida de valores considerados
como sendo amortização de ágio por rentabilidade futura. Foi aplicada multa de ofício qualificada
(150%) em vista da fraude cometida, além de multa isolada pelo não recolhimento de estimativas,
tendo o crédito tributário exigido totalizado R$ 92.382.973,69, incluindo imposto, contribuição,
multas qualificadas, multas isoladas e juros de mora calculados até 12/2023 (1 a 5496).
Abaixo transcrevo os trechos do TVF, os quais considero essenciais para o
conhecimento dos fatos e das provas apontados pela fiscalização, bem como para a compreensão
do seu convencimento acerca da existência da mencionada infração:
(...)
A.PRELIMINAR
A presente ação fiscal foi executada a partir das determinações programadas no
TDPF-F supra, relativas ao contribuinte VB-SERVICOS COMERCIO E
ADMINISTRACAO LTDA., doravante referido como “VB” ou “a Fiscalizada”,
inscrito no CNPJ sob o no 00.288.916/0001-99, para a verificação do correto
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), quanto à amortização indevida de ágio gerado em
operação societária da própria incorporação pelo grupo FleetCor, recebido
através de incorporação reversa, com o propósito de redução do IRPJ e da CSLL, e,
pela dedução de despesas de juros em contratos de mútuos “intercompany”
Fl. 5887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
4
utilizados para a sua própria aquisição, pelas razões de fato e de direito que serão
expostas.
O período ora fiscalizado compreende os anos-calendário 2018, 2019 e 2020.
Neste Termo de Verificação Fiscal encerramos parcialmente as verificações do
ano-calendário 2018. A ação fiscal terá continuidade para a correta apuração do
IRPJ e CSLL dos anos-calendário 2019 e 2020.
Todos os documentos mencionados neste Termo se encontram no Processo
Administrativo Fiscal (PAF) no 17459-720.064/2023-40.
De acordo com a 62a Alteração e Consolidação do Contrato Social, de 26 de
setembro de 2023, a VB tem por objeto social:
a) A prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de
aquisição de benefícios para terceiros, incluídos, entre tais benefícios, sem a eles
se limitar, vales-transportes, passagens em geral, refeições, convênios, vales-
alimentação, vales-combustível, dentre outros, em sistema convencional e/ou
eletrônico, por meio magnético ou similar;
b) A prestação de serviços relativos ao gerenciamento e intermediação de
aquisição para terceiros de vouchers em geral, cartões pré-pagos utilizados como
meio de identificação e pagamentos, e outros produtos em geral, em sistema
convencional c/ou eletrônico, por meio magnético ou similar;
c) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços c negócios em geral,
exceto imobiliários; e
d) Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros.
A VB foi constituída em 07 de novembro de 1994. Os serviços oferecidos
correspondem a organização, implantação e a operacionalização de meios de
pagamento, inicialmente com o Vale Transporte, na forma em papel e magnético,
depois com o VB Refeição e o VB Alimentação e o VB Combustível, nos meios
magnéticos e digitais. Foi incorporada em 2013 pelo grupo FleetCor, líder global
em meios de pagamentos e gestão de despesas, com sede em Atlanta, nos EUA.
Recentemente, realizou a incorporação da linha de benefícios do Sem Parar,
conforme a cronologia extraída de seu sítio na internet:
(...)
B. SÍNTESE DAS INFRAÇÕES APURADAS –ANOS-CALENDÁRIO 2018,2019 E 2020
As operações societárias analisadas neste Termo de Verificação Fiscal já foram
objeto de procedimento fiscal anterior, com a finalidade de se apurar a correta
amortização fiscal de Ágio e a dedução dos juros de mútuo. Restou concluído que
a exclusão do ágio e a dedução de juros “intercompany” na pessoa da Fiscalizada
eram tributariamente indedutíveis, resultando na lavratura de Autos de Infração
de IRPJ e CSLL para os anos-calendário 2015, 2016 e 2017, formalizados nos PAF
n° 16561-720.064/2020-67. As infrações apuradas no presente procedimento
fiscal são:
Fl. 5888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
5
B.1 Da Amortização fiscal de ágios
Nos anos de 2018 a 2020, a VB efetuou exclusões anuais de R$90.567.079,17,
tanto nos registros do e-LALUR como do e-LACS, que estariam enquadradas nos
casos de Ágio por rentabilidade futura (goodwill) decorrente de participação
societária entre partes não dependentes, em casos de incorporação, fusão ou
cisão (art. 22 da lei 12.973/2014).
Em decorrência das referidas exclusões, o lucro real (base de cálculo do IRPJ) e o
resultado ajustado (base de cálculo da CSLL) foram reduzidos pelas quantias
mencionadas, porém, como será demonstrado adiante, tais exclusões são
indevidas, visto que a VB teria incorporado a empresa que a adquiriu, a CTF
Pitstop Serviços Ltda. - CNPJ 12.137.348/0001-04 (doravante PITSTOP), porém,
como constatado, a real adquirente foi outra empresa do grupo econômico
FleetCor, sediada em Luxemburgo, a FleetCor Luxembourg Holding2 S.A.R.L,
doravante denominada FleetCor-Lux2.
O Grupo FleetCor se utilizou da empresa PITSTOP para adquirir a VB. A PITSTOP,
que inicialmente pertencia à CTF Technologies do Brasil Ltda., CNPJ
72.840.002/0001-08 (doravante CTF BRASIL), adquirida pelo grupo FleetCor um
ano antes da operação de compra da VB.
A PITSTOP, de fato, não operava como uma empresa com receitas e despesas
próprias e não possuía quadro de funcionários para realizar suas operações,
sendo assim, ela foi utilizada como canal de passagem dos recursos estrangeiros
que redundaram na aquisição da VB e, em seguida, a VB a incorporou
extinguindo-a.
Sob o ponto de vista formal a aquisição estaria sendo feita pela PITSTOP, no
entanto os fatos apontam que tal empresa não possuía nenhuma condição de
arcar com a operação, assim a formalização dos atos não condiz com a essência
das operações.
Portanto, a tentativa de dar a aparência de que a transação estaria ocorrendo
entre PITSTOP e sócios da VB só foi possível mediante a simulação dos fatos
efetivamente ocorridos, ou seja, as operações dissimuladas são, na realidade,
aquisições das participações societárias da VB por empresa estrangeira
pertencente grupo econômico FleetCor. Tal constatação torna impossível que a
VB amortize fiscalmente os ágios decorrentes das operações de sua própria
aquisição, visto que ele pertence, na essência à empresa do grupo FleetCor
sediada no exterior.
B.2 Das despesas de juros em contratos de mútuo "intercompany “
No período fiscalizado, a VB contabilizou despesas de juros relativos a mútuos
realizados entre empresa do grupo FleetCor sediada no exterior e a PITSTOP. Tais
recursos foram utilizados para a aquisição da VB que passou a suceder a PITSTOP
por tê-la incorporado. Como mencionado anteriormente, a real adquirente foi
empresa do grupo FleetCor, o que reforça o argumento de que a forma não
Fl. 5889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
6
corresponde à essência dos fatos. Na essência, a FleetCor adquiriu as
participações societárias da VB diretamente, pois a PITSTOP foi apenas um canal
de passagem dos recursos necessários para realizar a operação.
Os recursos para a aquisição da VB foram providos pela FleetCor-Lux2, sediada no
exterior. É natural que, para que uma aquisição de participação societária seja
possível, o adquirente deva se utilizar ou de recursos próprios ou de terceiros
sendo que, para essa última opção, os juros decorrentes são de responsabilidade
do credor, ou seja do adquirente que aparenta ser a PITSTOP, mas que de fato é
empresa do grupo FleetCor.
A operação criada, resultou numa situação em que a VB está arcando com os
juros de sua própria aquisição. Afinal, ela está com o ônus das despesas de juros
sem que os recursos provenientes do mútuo estivessem a serviço dela própria.
Além disso restou a ela arcar com pagamentos relativos à sua própria aquisição
além de assumir o pagamento do principal do mútuo que também foi utilizado
para a compra dela mesma.
Nessas condições, as despesas de juros serão consideradas desnecessárias à
atividade da VB, portanto indedutíveis.
Por consequência das infrações mencionadas, haverá o lançamento de ofício das
multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas e da multa qualificada,
em virtude da ocorrência de fatos caracterizados como fraude e/ou conluio.
Todos os detalhes dos fatos ora resumidos serão apresentados adiante, de forma
minuciosa, para que não paire dúvidas sobre eles.
C.DO PROCEDIMENTO FISCAL
O início da Ação Fiscal ocorreu em 09 de fevereiro de 2023 com a ciência do
Termo de Início de Ação Fiscal em seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) nos
termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea ‘b’ do Decreto no 70.235/72.
(...)
Em atendimento ao solicitado, a VB declara que as operações societárias que
deram origem ao ágio e sua amortização podem ser descritas conforme segue:
(i) Em 09 agosto de 2013, a CTF Pitstop Serviços Ltda ("CTF Pitstop"), pessoa
jurídica constituída no ano de 2010 de acordo com as leis brasileiras, adquiriu a
totalidade das quotas da VB, com base no "Contrato de Compra e Venda de
Quotas" (Doc. 5), celebrado entre a CTF Pitstop (na condição de "Compradora") e
os antigos acionistas da VB (na condição de "Vendedores"), os quais eram "partes
independentes" com relação à CTF Pitstop.
(ii) No sentido financiar essa aquisição, a CTF Pitstop recebeu recursos financeiros
de sua sócia, a Fleetcor Luxembourg Holding 2 S.A.R.L. ("Fleetcor-Lux2"), por meio
de aporte de capital e de mútuos.
Fl. 5890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
7
a. Os recursos obtidos por meio de aportes de capital (no valor total de R$
169.000.000,00) foram objeto de contratos de câmbio e do devido registro de
investimento estrangeiro no Banco Central do Brasil ("Bacen"), conforme
determinava a regulamentação cambial em vigor no Brasil, assim como foram
refletidos na 4a Alteração do Contrato Social da CTF Pitstop, conforme determina
a legislação societária brasileira.
b. Os recursos financeiros obtidos por meio de mútuo intercompany foram objeto
de contrato de mútuo, celebrado entre a CTF Pitstop e a FletcorLux2 (no valor de
R$ 314.000.000,00), e de contrato de câmbio, datado do dia 08/08/2013, de
modo a formalizar o ingresso de recursos financeiros no país, com o devido
registro de tais mútuos no Bacen, conforme determina a legislação comercial e
cambial brasileira.
(iii) O valor efetivamente pago pela CTF Pitstop, em dinheiro, aos antigos sócios e
vendedores da VB foi de R$ 471.112.525,56, em 09/08/2013.
(iv) Conforme determinava a legislação tributária vigente à época dos fatos, a CTF
Pitstop contabilizou o preço de compra pago pela aquisição da totalidade das
quotas da VB, mediante o desdobramento do custo de aquisição incorrido em
"investimento" e "ágio", o qual, no caso, teve como justificativa econômica a
"rentabilidade futura da participação societária adquirida".
(v) Ainda no mês de outubro de 2013, a CTF Pitstop recebeu recursos financeiros,
mediante novo aumento de capital (no valor de R$ 55.000.000,00) e novo mútuo
(no valor de R$ 101.000.000,00), em 11/10/2013, e realizou a aquisição de uma
outra empresa que também atuava no setor de meios de pagamento, a DB Trans
S/A.
(vi) Em 30/12/2013, a CTF Pitstop, na condição de "Compradora", e os antigos
sócios e vendedores da VB assinaram o 1o Aditivo ao Contrato de Compra e Venda
de Quotas (Doc. 6), por meio do qual a CTF Pitstop se comprometeu a pagar aos
Vendedores o valor de R$ 44.914.094,00.
a. Esse valor foi acrescido ao montante do ágio originalmente pago pela CTF
Pitstop; e
b. Para financiar parte do valor desse pagamento, a CTF Pitstop tomou novo
empréstimo da Fleetcor-Lux2 no valor de R$ 28.000.000,00.
(vii) Em 31/12/2013, a VB incorporou a CTF Pitstop e a sucedeu em todos os seus
direitos e obrigações.
(viii) Em 03/06/2014, a VB, que havia incorporado a CTF Pitstop e, portanto, havia
sucedido a obrigação de pagar a segunda parcela do preço de aquisição prevista
no Contrato de Compra e Venda de Quotas, realizou o pagamento do segundo
ajuste do preço de compra aos antigos sócios e vendedores da VB, no valor de R$
11.622.869,00. Esse valor foi acrescido ao montante do ágio originalmente pago
pela CTF Pitstop;
Fl. 5891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
8
(ix) Em 13/02/2015, a VB realizou o pagamento da terceira e última parcela do
preço de aquisição prevista no Contrato de Compra e Venda de Quotas, relativa
ao "Earn-Out", no valor de R$ 115.000.000,00. Esse valor foi acrescido ao
montante do ágio originalmente pago pela CTF Pitstop.
(x) Como decorrência da incorporação da CTF Pitstop pela VB, ocorrida em
31/12/2013, a partir de janeiro de 2014, a VB passou a amortizar o ágio gerado
quando da sua aquisição, como despesa dedutível para fins de apuração do IRPJ e
da CSLL, com fundamento no disposto nos artigos 7o e 8°da Lei n. 9.532/971.
(...)
(c) Informação do fundamento econômico das operações que resultaram na
amortização dos referidos ágios;
A justificativa econômica do ágio pago e registrado contabilmente pela CTF
Pitstop foi devidamente fundamentada com base na "rentabilidade futura" do
investimento adquirido, conforme laudo de avaliação elaborado à época da
transação pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. ("Apsis"), em consonância com
o previsto no §3° do art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77 (Doc. 5).
(...)
Em resposta complementar ao Termo de Início, datada de 17 de março de 2013, a
Fiscalizada apresentou diversos documentos, entre os quais estão:
• Contrato de mútuo celebrado entre a CTF Brasil e VB no valor de R$ 35 milhões
em 11 de fevereiro de 2015;
• Primeiro contrato de mútuo celebrado entre FleetCor-Lux2 e VB no valor de R$
314 milhões em 08 de agosto de 2013;
• Segundo contrato de mútuo celebrado entre FleetCor-Lux2 e VB no valor de R$
28 milhões em 30 de dezembro de 2013.
(...)
D.DOS FATOS
Cabe a descrição dos fatos e das operações societárias que geraram o Ágio em
2013 e a transferência dessa mais-valia para o Patrimônio da VB, seguida da
amortização que diminuiu a base do IRPJ e CSLL nos anos sob esta Ação Fiscal.
(...)
D.1 – Da aquisição das quotas da CTF BRASIL pela FleetCor Inc. em 2012
Como já mencionado, foi por intermédio de uma empresa pertencente à CTF
Brasil que a FleetCor adquiriu a VB. É de importância entender como a FleetCor
passou a controlar o grupo CTF, visto que isso ocorreu um ano antes da
assinatura do contrato com os sócios da VB.
Fl. 5892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
9
A incorporação da VB pela PITSTOP com o ágio foi firmada em 09 de agosto de
2013. Anterior a isso, ocorreram operações societárias em sequência que
culminaram com a aquisição do grupo brasileiro CTF pela FleetCor.
(...)

(...)
Por intermédio dos documentos disponíveis no site da JUCESP, foi possível obter o
"Instrumento de 2a Alteração e Consolidação do Contrato Social" relativo à
PITSTOP (doc007), e o Instrumento Particular de 29a Alteração e Consolidação do
Contrato Social" relativo à CTF Brasil (doc010), ambos firmados em 29 de junho de
2012. A figura abaixo ilustra o quadro societário da PITSTOP nessa ocasião:

(...)
No dia 11 de julho de 2012, a FleetCor deu publicidade ao mercado sobre o
término do processo de aquisição da CTF Canadá e, por consequência, de todo o
grupo CTF (doc005). Tal comunicação foi efetuada por intermédio de um "press
release" publicado em seu site com o título: "FleetCor Successfully Completes
Acquisition of CTF Technologies". A estrutura societária, portanto, passou a ser a
seguinte:
Fl. 5893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
10

Em 21 de junho de 2013, outra reorganização societária foi realizada. A PITSTOP
passou a ser controlada diretamente por empresas do grupo FleetCor. As
informações foram obtidas no "Instrumento Particular de 3a Alteração e
Consolidação do Contrato Social" relativo à PITSTOP obtido no site da JUCESP
(docc008). A figura abaixo ilustra a alteração promovida nessa data:

(...)
Essa foi a forma como o Grupo FleetCor entrou no Brasil. A sua primeira
aquisição foi, de forma indireta, a CTF Brasil que era a empresa operacional
pertencente à CTF Canadá, sendo esta última o objeto do contrato analisado.
Em agosto de 2013, o grupo FleetCor, por intermédio da PITSTOP, adquiriu a VB.
Desta forma, a próxima análise tem relação com a atividade da PITSTOP que,
formalmente, foi a empresa que constou como COMPRADORA no contrato
firmado com os antigos proprietários da VB.
D.2 – Do histórico da empresa PITSTOP
A PITSTOP foi constituída em 09 de junho de 2010 tendo como sócios aqueles
indicados na Figura 1, retro, com um capital social de R$100.000,00,
integralizados em moeda corrente (doc016).
Fl. 5894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
11
Perante a RFB, a PITSTOP permaneceu inativa no período de 09 de junho de 2010
até 31 de dezembro de 2010.
(...)
Ênfase deve ser dada ao fato de a PITSTOP, nos anos de 2011 e 2012, não ter
apresentado receitas oriundas da exploração do seu objeto social, contudo
houve despesas operacionais, promovendo, por consequência, prejuízos
contábeis sem qualquer perspectiva de reversão.
A VB (na qualidade de sucessora da PITSTOP), por intermédio das respostas aos
Termos n° 05 e 09 (doc018 e doc019) da Ação Fiscal anterior, contextualizou os
fatos da época. Abaixo alguns trechos que merecem destaque:
Trechos da Resposta ao Termo n° 05 (doc018)
Quando de sua constituição, a CTF Pitstop teve como sócio majoritário (com 99%
de suas quotas) a CTF Technologies do Brasil Ltda. ("CTF Technologies"), cuja
atuação estava voltada para a prestação de serviços no setor de gestão de frotas
e controle de combustível, oferecendo tecnologia pioneira para controle
inteligente de abastecimento.
Assim, em sua origem, a CTF Pitstop foi constituída com o objetivo de prestar
serviços relacionados com a gestão de abastecimento, tendo como público-alvo
pessoas físicas e pequenas frotas (mediante a instalação de um tag autoadesivo
nos veículos e realização de um pré-pagamento pelos usuários para posterior
abastecimento em postos de gasolina credenciados). Por sua vez, a CTF
Technologies, que também atuava no mesmo segmento de mercado, se mantinha
voltada ao atendimento de pessoas jurídicas e centralizava o relacionamento
comercial com distribuidora de combustível e com postos de gasolina.
A título ilustrativo, é possível se ter uma ideia dos serviços prestados pela CTF
Pitstop com base nas peças publicitárias contratadas pela empresa e veiculadas
na mídia na época, que podem ser visualizadas nos seguintes links do site
YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=v5N0UBaWDUo
http://www.youtube.com/watch?v=sAeriYsM-RU
http://www.youtube.com/watch?v=29Ep88J8qGk&feature=related|
Todavia, considerando o contexto das operações da CTF Pitstop descrito
anteriormente, é provável que as transferências para a CTF Technologies se
refiram a valores recebidos de pessoas físicas para compra de combustíveis.
Como a CTF Technologies mantinha relação contratual com postos de gasolina, os
valores recebidos de pessoas físicas pela CTF Pitstop eram repassados para a CTF
Technologies, para que esta realizasse os pagamentos devidos aos postos de
gasolina.
(...)
Fl. 5895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
12
A PITSTOP fez todas as GFIPs na mesma data: 01/02/2012, e só existe GFIP até a
competência 01/2012. Nunca houve trabalhador empregado ou Contribuinte
Individual desde 06/2010 a 12/2013. Tais informações sobre a relação de
trabalhadores da empresa foram obtidas no Sistema GFIPWEB na data 10 de
setembro de 2010 e inexiste GFIP de processo trabalhista (doc020).
(...)
Em momento algum a PITSTOP registrou receitas relativas ao mencionado projeto
que leva o mesmo nome, aliás, em momento algum houve registro de receitas
nessa empresa. Todas as entradas de recursos teriam sido registradas como
receitas da CTF Brasil, no período de 2011 a 2013. Não se vislumbra qualquer
atividade operacional na PITSTOP e, portanto, essa empresa não agregou
qualquer valor em benefício de seus sócios, comprometendo sua avaliação
econômica. No item E.1 deste Termo, esses aspectos serão detalhados.
(...)
D.3 – Da aquisição da VB pela FleetCor via PITSTOP
Recapitulando as informações constantes no item D.1, o Grupo FleetCor adquiriu
a CTF Brasil, de forma indireta e, em 21 de junho de 2013, passou a controlar a
PITSTOP diretamente por intermédio das empresas FleetCor-Lux1 e FleetCor-
Lux2, ambas sediadas em Luxemburgo (vide Figura 4), desvinculando-a da
estrutura da CTF Brasil (doc008).
(...)
No dia 09 de agosto de 2013 foi celebrado o "Contrato Compra e Venda de
Quotas"5 pactuado pelos Vendedores (Nelson, Guilherme, Heleno e André); pela
Compradora (PITSTOP); várias pessoas físicas e jurídicas como partes
intervenientes-anuentes e como garantidor, em conjunto e solidariamente
responsáveis, Vendedores ou meramente parte interveniente-anuente ou
somente como parte interveniente e; por último, como interveniente e como
garantidor das obrigações do Comprador, pela FleetCor Technologies, Inc
(doravante FleetCor US), sociedade constituída e existente segundo as leis de
Delaware, Estados Unidos da América.
Importante ilustrar as estruturas societárias que figuravam de ambos os lados da
operação de vendas das quotas da VB:
Fl. 5896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
13

(...)
Quanto ao débito reconhecido a ser pago pela VB (cláusula 4.4.c) trata-se, em
resumo, de uma dívida que os Vendedores tinham em face da VB e que a
PITSTOP, teria assumido o compromisso de pagar à VB por conta e ordem dos
Vendedores. Tal situação resulta nos registros contábeis de contas a receber na
VB e contas a pagar na PITSTOP, sendo que o pagamento em momento algum foi
efetuado visto que, conforme será detalhado mais adiante, a VB incorporou sua
devedora (PITSTOP) resultando no cancelamento do contas a pagar com o contas
a receber. Tais fatos foram devidamente explicados pela VB (sucessora da
PITSTOP) na resposta ao Termo n°04 da Ação Fiscal anterior e seus anexos
correspondentes (doc021).
Nessas condições a PITSTOP pagou efetivamente R$471.112.525,45 aos
Vendedores ou por conta e ordem deles, ficando o valor de R$46.836.000,00
registrados na sua contabilidade como uma dívida a ser paga à VB.
Dessa forma, a PITSTOP efetuou os registros contábeis da dívida e da participação
societária que teve como ponto de partida o patrimônio líquido da VB em 31 de
julho de 2013 que era R$30.557.802,97, conforme resposta ao Termo n°03 da
Ação Fiscal anterior (doc023). Notoriamente, já na data de fechamento, houve
ágio que a PITSTOP o classificou como "expectativa de resultados futuros".
Esquematicamente os registros contábeis foram:

Antes de prosseguir na análise do preço de compra é necessário entender a
origem dos recursos (saldo a esclarecer) que permitiram à PITSTOP honrar os
pagamentos efetuados em 09 de agosto de 2013 que ultrapassaram R$471
Fl. 5897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
14
milhões pois, conforme explanado no item D.2 deste Termo, a PITSTOP não
desenvolvia nenhuma atividade operacional, pois sequer registrava receitas.
No dia 08 de agosto de 2013, a FleetCor-Lux2 emprestou à PITSTOP
R$314.000.000,00 sendo pactuadas taxas de juros equivalentes à LIBOR trimestral
acrescidas de 3%, com vencimento para principal e juros após 7 anos, ou seja,
agosto/2020. Tal contrato encontra-se anexo à resposta ao Termo de Início de
Ação Fiscal com a denominação "Doc4_Primeiro Contrato de Mútuo entre Lux2 e
Pitstop "6. O contrato de câmbio relativo à operação do item anterior tem data de
08 de agosto de 2013 e tinha liquidação prevista para 09 de agosto de 2013
(doc024).
No dia 08 de agosto de 2013, conforme Instrumento Particular de Retificação e
Ratificação à 4a Alteração ao Contrato Social de CTF Pitstop Serviços Ltda.
(doc009), houve aumento de capital na PITSTOP em R$169.000.000,00,
integralizado em moeda pela FleetCor-Lux2, passando-o de R$100.000,00 para
R$169.100.000,00, integralizados em moeda.
(...)
Somando-se todos os pagamentos efetuados, chega-se à quantia de
R$471.112.525,56. Esses desembolsos ocorridos no dia 09 de agosto de 2013 só
foram possíveis graças às entradas de recursos remetidos pela FleetCorLux2
formalizados mediante empréstimo e aumento de capital da PITSTOP ocorridos
nos dias 07 e 09 de agosto de 2013, restando um resíduo de R$11,9 milhões.
Nesse momento, tendo em vista a efetividade da operação, a estrutura societária
da VB passou a ser a seguinte:

(...)
Considerando pequenas diferenças devido a aplicação do método da equivalência
patrimonial além das já citadas e ponderando-se o intervalo de tempo
relativamente pequeno, é possível afirmar que o valor encontrado representa
adequadamente o que se pretende demonstrar, que é a entrada e saída de
Fl. 5898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
15
recursos na conta corrente da PITSTOP com ênfase à origem, ou seja, FleetCor-
Lux2.
(...)
O valor do primeiro ajuste foi estabelecido em R$45.000.000,00, contudo
constatou-se que a dívida da VB era ligeiramente maior (R$85.906,00), sendo
assim foi pago o saldo de R$ 44.914.094,00 com vencimento para 17 de janeiro de
2014, tudo estabelecido no aditivo que foi firmado no dia 30 de dezembro de
2013.
Ocorre que, conhecendo a atividade operacional da PITSTOP, não se vislumbra
qualquer hipótese para que ela conseguisse efetuar tal pagamento. Basta
observar o último saldo do Fluxo de Caixa 4 que era de pouco mais de R$7,1
milhões associada à incipiente operação da PITSTOP.
Para suprir o caixa, foi firmado, na mesma data do aditivo (30/12/2013), um novo
contrato de mútuo com FleetCor Lux2 (3o mútuo) em que a PITSTOP receberia a
quantia de R$28.000.000,00, com taxas de juros e vencimento idênticos aos do 1o
mútuo firmado em agosto do mesmo ano.
(...)
Por intermédio das informações prestadas pela VB na resposta ao Termo n° 04 da
fiscalização anterior e seus anexos (doc021), é possível evidenciar um novo "Fluxo
de Caixa" em que fica evidente que praticamente todos os recursos necessários
para honrar o compromisso com os Vendedores foram supridos pela FleetCor-
Lux2 e pela própria VB no dia anterior ao pagamento, sendo que o saldo inicial é
oriundo de resíduo das operações anteriores que tiveram recursos supridos pela
FleetCor-Lux2:
(...)
Conclui-se, por consequência, que a titularidade da conta corrente no Bank of
America Merrill Lynch, apesar de conter dados cadastrais da PITSTOP era da VB.
Nesses termos, esse pagamento foi feito integralmente pela VB aos Vendedores
com parte dos recursos oriundos da FleetCor-Lux2, quitando a dívida de
R$45.000.000.
(...)
Em 31 de dezembro de 2013 a PITSTOP foi incorporada à VB. Nessa situação, os
recursos disponíveis na PITSTOP passaram a ser de propriedade da VB que os
acrescentou aos seus recursos e àqueles oriundos do 3o mútuo com a FleetCor-
Lux2 para honrar o compromisso do dia 17 de janeiro de 2014. Abaixo ilustra-se a
operação de incorporação:
Fl. 5899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
16

Com a operação de incorporação, a dívida que a PITSTOP tinha para com a VB no
valor de R$46.836.000,00 foi extinta por confusão patrimonial. Além disso, todo o
patrimônio da PITSTOP foi absorvido pela VB criando, por consequência, uma
situação no mínimo curiosa, pois a VB passou a pagar a compra de si própria,
visto que, além de assumir formalmente os mútuos com a FleetCor-Lux2, ela se
tornou devedora perante seus antigos sócios (Vendedores) das parcelas
restantes do contrato: preço ajustado e "earn-out".
(...)
Analisando-se os Fluxos de Caixa, resta evidente que o contrato só pôde ser
efetivado com os ingressos financeiros de aumento de capital e mútuos
oriundos da FleetCor-Lux2 e com recursos da própria VB, e, restou à VB assumir
o financiamento de sua própria aquisição além de ter de pagar as duas parcelas
do ajuste e o "earn-out".
(...)
Para efeitos tributários, a VB não considerou no valor do ágio os R$46.836.000,00
relativos à cláusula 4.4.c do contrato. Sendo assim, partindo-se do ágio registrado
na contabilidade da PITSTOP em 30 em novembro de 2013 (já considerava a
primeira parcela do ajuste), reduzindo-se o valor mencionado e acrescentando-se
os dois últimos pagamentos efetuados em 03 de junho de 2014 e 13 de fevereiro
de 2015, perfaz-se o valor de R$ 612.177.591,46 que foram utilizados para
reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020.
(...)
Ressalte-se que tais amortizações decorrem do entendimento da VB de que há
um saldo inicial de R$ 612.177.591,46 a título de ágio por expectativa de
rentabilidade futura que pode ser amortizado fiscalmente. Será demonstrado
mais adiante que tal entendimento decorre da prática de atos simulados que
buscam iludir o fisco na interpretação dos fatos.
Fl. 5900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
17
D.4 – Das despesas de juros intercompany
Quanto aos mútuos firmados pela PITSTOP com a FleetCor-Lux2 para aquisição da
VB, tais contratos foram assumidos, por sucessão, pela VB e deles, decorrem
despesas de juros. Tais despesas afetaram o lucro contábil e, por consequência o
lucro real e a base de cálculo da CSLL.
Importante frisar que, como ambos os contratos ainda não haviam vencido
durante o período fiscalizado (prazos de 7 anos), as despesas de juros
sensibilizaram o resultado do exercício e incrementaram a dívida com a FleetCor-
Lux2, ou seja, no período de 2018 A 2020 não houve pagamento dos referidos
juros, mas houve redução do lucro contábil e consequentemente das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, em respeito ao regime de competência.
(...)
Especificamente no item F.2 deste Termo será demonstrado que tais despesas
são indedutíveis para efeito de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
por serem desnecessárias à atividade da VB e, também, por estarem em
desacordo com as regras de subcapitalização.
(...)
E.DAS SIMULAÇÕES CONSTATADAS
A análise da operação em questão não há que ser feita por negócio isoladamente,
mas em relação ao conjunto de negócios encadeados, como um todo.
O caso em concreto, conforme descrito nos organogramas analisados
anteriormente neste Termo, é composto de operações estruturadas em
sequência, vale dizer, de uma sequência de etapas em que cada uma corresponde
a um tipo de ato ou deliberação societária ou negocial encadeado com o intuito
de obter determinado efeito Fiscal mais vantajoso. No presente caso, cada etapa
só tem sentido se existir a que lhe antecede e se for deflagrada a que lhe sucede.
(...)
O curto espaço de tempo entre operações societárias, no presente caso desde a
troca do controle societário do capital da PITSTOP em favor da FleetCor-Lux2 em
21 de junho de 2013, até a incorporação da PITSTOP pela VB em 31 de dezembro
de 2013, se passaram apenas 06 meses, já denota que as operações engendradas
faziam parte de uma sequência de etapas, encadeadas com as anteriores e a
depender das posteriores, visando à busca de um fim determinado, que era
cumprimento dos requisitos legais para a amortização do ágio.
(...)
E.1 – Da Incipiência da atividade operacional da PITSTOP
Apesar do esforço da VB (sucessora da PITSTOP) em trazer o Projeto Pitstop como
pano de fundo que viesse justificar a existência dessa empresa, em momento
Fl. 5901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
18
algum ficou comprovada a efetiva atividade econômica que viesse a agregar valor
à PITSTOP.
(...)
Em resumo, no ano de 2010 a empresa estava oficialmente inativa perante a RFB.
Durante os anos de 2011 e 2012 houve entrada de recursos na PITSTOP e a saída
de quase sua totalidade para a CTF Brasil que teria registrado as receitas e as
despesas correspondentes ao mencionado projeto. Ao longo de 2013, a VB, na
qualidade de sucessora da PITSTOP afirmou que o modus operandi, permaneceu
o mesmo até o momento em que a VB a incorporou (31/12/2013) sendo que,
nesse momento, tal atividade não foi continuada pela sucessora (VB).
Importante ressaltar que desde abril/2012 a FleetCorUS já controlava
indiretamente a CTF Brasil e a PITSTOP e, a partir de junho/2013, a PITSTOP
passou a ser controlada diretamente por uma subsidiária da FleetCorUs (FleetCor-
Lux2). O controle em poder da FleetCorUS em nada alterou o modus operandi da
PITSTOP o que demonstra total desinteresse econômico em sua atividade, tanto
é que ao final de 2013 ela foi extinta por incorporação.
(...)
Tendo em vista a incipiência operacional da PITSTOP, tornou-se conveniente
utilizá-la para outra finalidade: servir como canal de passagem para os
investimentos da FleetCor-Lux2, contraindo obrigações ou com os Vendedores
ou com a controladora, obrigações essas que, devido à incorporação, foram
transferidas para a VB sem que esta última tivesse qualquer benefício
econômico com elas.
(...)
F.DAS INFRAÇÕES
F.1 – Da amortização fiscal do ágio na aquisição da VB
A operação de compra da VB teve o Contrato assinado em 09 de agosto de 2013 e
os pagamentos decorrentes desse contrato foram realizados conforme abaixo:

Do valor total da aquisição, R$612.177.591,56 foram considerados ágio por
expectativa de rentabilidade futura e foram amortizados fiscalmente pela VB nos
períodos sob esta fiscalização, mediante exclusão na Parte-A do e-Lalur/e-Lacs,
conforme abaixo:
Fl. 5902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
19
(...)
Os artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97 passaram a disciplinar as hipóteses em que a
investidora registra ágio (ou deságio) em relação à investida e absorve seu
patrimônio em virtude de incorporação, fusão ou cisão (ou vice-versa). Derrogou,
nesse ponto, o artigo 34 do Decreto-lei n° 1.598/77, que veio a ser revogado
apenas por força do artigo 117, inciso III, alínea “i” da Lei n° 12.973, de 2014.
(...)
Em resumo, na sistemática vigente, o tratamento fiscal de ágio pago na aquisição
de participação societária avaliada pelo método da equivalência patrimonial leva,
via de regra, à neutralização de seus efeitos tributários, qualquer que tenha sido o
seu fundamento econômico. Eventual amortização realizada pela investidora
permanece indedutível na apuração do lucro real, sendo revertida em caso de
alienação ou liquidação do investimento. Entretanto, caso ocorra, por
incorporação, fusão ou cisão, a confusão patrimonial entre o investidor e seu
investimento, a amortização do ágio fundamentado em rentabilidade futura
pode reduzir o lucro real da sociedade resultante da operação, observado o
limite temporal estabelecido pela legislação.
(...)
Isso posto, a amortização fiscal do ágio sem que tenha ocorrido a confusão
patrimonial entre o investidor e seu investimento, ou seja, sem que tenha
ocorrido a extinção do investimento, consiste em anomalia que viola limitação
legal. Tal situação configura indevido aproveitamento fiscal do ágio, visto que
seus efeitos tributários terão lugar antes da ocorrência de uma ainda possível
alienação ou liquidação, evento que poderá demorar anos ou, no limite, jamais
vir a acontecer.
Tal anomalia tem lugar no caso concreto em que o investimento foi transferido
para a PITSTOP que exerceu o papel de um mero veículo de passagem dos
recursos e posteriormente foi incorporada pelo investimento original, a VB.
(...)
A PITSTOP se caracteriza por não apresentar qualquer propósito negocial. Nessa
condição, ela não desempenha o papel de investidora quando recebe
temporariamente investimento adquirido anteriormente, ou mesmo quando faz
pagamentos parciais pela aquisição, após receber da real investidora os recursos
necessários. Isto porque, ao transferir à PITSTOP os recursos destinados à
aquisição da participação almejada, não pretendia a FleetCor-Lux2 investir na
PITSTOP, mas sim na VB o que faz com que a PITSTOP não seja nem investidora
nem investida. Esse caráter ambíguo é consequência da mera falta de propósito
negocial, claramente demonstrado no item 8.
A incorporação da PITSTOP pela VB mantém perfeitamente distinguíveis as reais
investidora e investida. A Fleetcor-Lux2 e sua sócia minoritária permanecem com
Fl. 5903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
20
o investimento que havia sido apenas temporariamente representado pela
participação na PITSTOP. O valor do ágio compõe o que a FleetCor-Lux2 registrou
seu investimento na VB.
Assim, pela inocorrência da referida confusão patrimonial, o ágio transferido
para a VB por meio da PITSTOP não atende aos requisitos dos artigos 7o e 8o da
Lei n° 9.532/97. Admitir o contrário equivale a tornar letra morta os referidos
dispositivos legais.
(...)
F.2 – Das despesas de juros decorrentes de mútuos com a FleetCor-Lux2 para
aquisição da VB
Pelos fatos descritos é possível constatar que, para a aquisição da VB, ela mesma
forneceu parte dos recursos e a FleetCor-Lux2 proveu a outra parte. Abaixo os
valores que tiveram origem nos recursos providos pela FleetCor-Lux2:
(...)
O fato de tais mútuos existirem formalmente não quer dizer que os juros deles
decorrentes sejam despesas dedutíveis. (...)
De maneira análoga, não é porque o mútuo está no passivo da VB que as
despesas de juros dele decorrentes devam ser dedutíveis. A obrigação de pagar os
vendedores era da FleetCor-Lux2. Por intermédio de atos simulados chegou-se ao
absurdo de a VB ter de pagar a dívida relativa à sua própria aquisição. Isso não é
atividade operacional da VB, portanto os juros decorrentes não devem ser
dedutíveis na apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
(...)
Portanto, como ponto de partida devemos nos perguntar: as despesas financeiras
incorridas com juros relativas ao passivo assumido pela VB são necessárias à
atividade e à manutenção da sua fonte produtora? Tais despesas são incorridas
para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da VB?
Esse assunto foi amplamente discutido no item E.3, fica evidente que a resposta a
essas perguntas é não e não, respectivamente.
(...)
Em conclusão, as despesas financeiras vinculadas aos dois mútuos assumidos
pela VB após a incorporação da PITSTOP operam exclusivamente em favor do
grupo FleetCor por intermédio de suas subsidiárias FleetCorLux2 e FleetCor-
Lux1, não sendo necessárias para a VB. Assim, não configuram despesas
dedutíveis na VB, nos termos dos artigos 47 da Lei n° 4.506/64 e 299 do RIR/99.
(...)
Não bastassem os argumentos expostos até o momento que, de forma
inquestionável, demonstram a indedutibilidade das despesas de juros decorrentes
dos mútuos firmados com a PITSTOP para a aquisição da VB, pelo simples fato de
Fl. 5904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
21
não serem necessárias à atividade operacional da própria VB, ainda há outro que
pode ser trazido à discussão: Trata-se da aplicação das regras de subcapitalização
previstas na lei 12.249/2010, art. 24:
Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou
jurídica, vinculada nos termos do art. 23 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou
dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado,
somente serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se verifique
constituírem despesa necessária à atividade, conforme definido pelo art. 47 da
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964. no período de apuração, atendendo
aos seguintes requisitos:
I - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que
tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do
endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação
da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil;
(grifo nosso)
O legislador, antes de estabelecer a regra do inciso I, determinou que, no caso
de juros pagos ou creditados a pessoa jurídica vinculada no exterior, a
dedutibilidade está vinculada à necessidade da despesa nos termos do art. 47 da
Lei n° 4.506, de 30/11/1964. Foi exatamente o que foi analisado neste item em
relação aos mútuos de R$ 314 milhões e R$28 milhões e concluiu-se pela
indedutibilidade da despesa de juros.
(...)
Analisando-se o referido inciso, conclui-se que é requisito para dedutibilidade que
o valor do endividamento com a pessoa vinculada no exterior não seja superior
a 2 (duas) vezes o valor da participação da vinculada no patrimônio líquido da
pessoa jurídica residente no Brasil.
A FleetCor-Lux2 é a credora dos mútuos a serem pagos pela VB, cujos valores
originais são de R$314 milhões e R$ 28 milhões e ela detém praticamente 100%
da participação societária na VB.
(...)
Nesse contexto, no caso concreto, mesmo que as despesas de juros atendessem
aos pressupostos do art. 299 do Decreto 3.000/1999, elas não seriam dedutíveis
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por esbarrarem nas regras de
subcapitalização previstas no artigo 24, inciso I da lei 12.249/2010.
G.DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Fl. 5905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
22
Resta inequívoco que estamos diante da criação e transferência artificial de ágio
visando única e exclusivamente a redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
por ocasião da amortização do referido ágio e das despesas de juros
intercompany.
Da análise das operações societárias que se sucederam, denota-se que cada etapa
foi planejada visando a redução da carga tributária na VB, que era o objetivo do
Grupo Fleetcor. Ao longo deste Termo, foram descritas várias evidências que
impõem a aplicação da multa de ofício de 150%, pelo simples fato de ter havido
fraude nas seguintes situações:
(...)
Desta forma, fica caracterizada, em tese, a ocorrência do crime de FRAUDE,
definido no artigo 72 da Lei n° 4.502/64:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Em face do lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL acima caracterizada, cumpre o
exame da multa de ofício aplicável ao caso em questão. A redação do art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/96, dada pela Lei n° 11.488/2007, assim dispõe:
(...)
A qualificação da multa se impõe na medida em que não se trata de uma mera
dedução indevida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, fruto de erro de fato ou de
incorreta interpretação da legislação tributária, mas, ao contrário, de conduta
dolosa, cujo ânimo residiu em reduzir indevidamente as bases de cálculo Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
mediante reestruturação societária fraudulenta, eivada de simulação, realizada
com a finalidade de registrar ativo e despesas inexistentes.
H.DA MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO NAS ESTIMATIVAS
DO IRPJ/CSLL
Nos anos-calendário 2018, 2019 e 2020, o contribuinte apurou estimativa mensal
de IRPJ e CSLL com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução.
(...)
Sobre a diferença entre os valores de IRPJ e CSLL a pagar declarados e os novos
valores calculados pela fiscalização será aplicada a multa isolada disposta no
inciso II, b, do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação da Lei no 11.488,
de 2007.
(...)
Fl. 5906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
23
Em função do disposto na Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de 2018, foi
formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, através do processo
administrativo de no 17459-720.066/2023-39.

A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não houve ato ou termo lavrado por pessoa incompetente e nem despacho ou
decisão proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
NULIDADE. SIMULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 10, IV, DO DECRETO No 70.235, DE
1972. INOCORRÊNCIA.
A falta de fundamentação legal para a acusação de simulação não impediu o
contribuinte de exercer o seu direito de defesa, como prova o teor da peça de
defesa, nesse quesito. Preliminar indeferida.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
ÁGIO. INCORPORAÇÃO REVERSA. EMPRESA VEÍCULO. FALTA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Provada a ausência de atividade, de empregados, de receita, e de autonomia
decisória, resta caracterizada a empresa veículo e provada sua falta de propósito
negocial.
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS E MÚTUOS ESTRUTURADOS EM SEQUÊNCIA.
COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS. INCORPORAÇÃO REVERSA. REAL ADQUIRENTE.
Em combinação de negócios envolvendo 3 empresas ou mais, a real adquirente é
a maior, especialmente quando ela iniciou a combinação.
FRAUDE CONTÁBIL. LAUDO DE AVALIAÇÃO INCORRETO. OCORRÊNCIA.
Provado que a escrituração contábil do interessado não representa a realidade
dos fatos econômicos, resta caracterizada a fraude contábil, ignorada no laudo de
sua avaliação.
ÁGIO. INCORPORAÇÃO REVERSA NÃO FEITA COM REAL ADQUIRENTE. FALTA DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXCLUSÃO FISCAL DE AMORTIZAÇÃO. VEDAÇÃO.
Fl. 5907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
24
Provado que não houve confusão patrimonial com o real adquirente, não há que
se falar em amortização de ágio.
COMBINAÇÃO
DE
NEGÓCIOS.
OPERAÇÕES
SOCIETÁRIAS
E
MÚTUOS
ESTRUTURADOS EM SEQUÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO NECESSÁRIA APENAS PARA
TRANSFERIR O ÁGIO. SIMULAÇÃO RELATIVA. ABUSO DE FORMA. PROVA.
O cotejo entre a situação da estrutura societária antes e depois da incorporação
reversa evidencia que a interposição da empresa veículo na aquisição do
interessado se deveu, exclusivamente, ao objetivo de obter vantagem tributária.
Isso prova a existência de divergência entre a “vontade real” - aquisição do
interessado pela controladora do grupo adquirente -, e a “vontade declarada” -
aquisição do interessado por empresa veículo -, configurando simulação relativa.
GLOSA. DESPESAS FINANCEIRAS. FALTA DE NECESSIDADE, NORMALIDADE E
USUALIDADE. ART. 299, DO RIR/99. ART. 24, DA LEI No 12.249, DE 2010.
A vedação da dedução das despesas financeiras decorrentes de empréstimos de
pessoa física ou jurídica vinculada, na apuração do IRPJ, foi estendida para a CSLL,
pelo art. 24, da lei no 12.249, de 2010, quando não forem atendidos os conceitos
de necessidade, normalidade e usualidade previstos no art. 299, do RIR/99. A
despesa com juros dos mútuos em tela não pode ser considerada necessária,
normal ou usual, pois foi feita para arcar com sua própria aquisição, o que não é
normal, necessário ou usual, razão pela qual tal despesa é indedutível na
apuração do IRPJ e da CSLL.
LEI DAS S/A. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE.
A jurisprudência judiciária e a doutrina admitem a aplicação subsidiária da Lei das
Sociedades Anônimas às sociedades limitadas.
MÚTUOS. ABUSO DE PODER DO CONTROLADOR. ART. 117 DA LEI DAS S/A.
OCORRÊNCIA.
O controlador cometeu abuso de poder por meio de operações estruturadas em
sequência para fazer o interessado ficar lhe devendo cerca de 2/3 do seu próprio
custo de aquisição. Esses empréstimos e respectivos juros têm sido capitalizados.
Portanto, essas despesas financeiras não eram necessárias, normais ou usuais.
INCORPORADORA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO. RESOLUÇÃO CFC No
1.262/09, DE 2009. ITEM 44, ALÍNEA B.
O saldo do ágio deve ser integralmente baixado no momento da incorporação,
por meio de provisão diretamente contra o patrimônio líquido, na empresa
veículo incorporada, conforme determinam as normas de contabilidade, de modo
que, após a incorporação, o patrimônio líquido correto do interessado deveria
estar negativo.
DESPESAS FINANCEIRAS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO. REGRAS DE
SUBCAPITALIZAÇÃO. ART. 24, INCISO I, E § 3o, DA LEI No 12.249, de 2010.
Fl. 5908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
25
Esse dispositivo também limitou a possibilidade de dedução das despesas com
juros decorrentes de endividamento com pessoa jurídica vinculada estrangeira
que possua participação societária na pessoa jurídica brasileira, de modo que
sendo negativo o patrimônio líquido desta, como neste caso, não há despesa
financeira dedutível para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. ART. 72 DA LEI No 4.502, DE 1964. REDUÇÃO
PARA 100%. ART. 8o DA LEI No 14.689, DE 2023.
Sem reincidência, a multa qualificada deve ser reduzida a 100%, pois a conduta
dolosa para reduzir de forma artificial a base de cálculo do imposto (art. 72 da Lei
no 4.502, de 1964), está configurada, individualizada e comprovada, como exigido
pelo art. 8o da lei no 14.689, de 2023.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO CONJUNTA. IN RFB No 1700, DE
2017.
A IN RFB no 1700, de 2017 determina a aplicação da multa isolada juntamente
com a multa de ofício, mesmo após o fim do ano-calendário correspondente.
JUROS SOBRE MULTA. SÚMULA CARF No 5. VINCULANTE.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
a) OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO
PELA RECORRENTE
b) IMPROCEDÊNCIA DAS ACUSAÇÕES FISCAIS COM RELAÇÃO À GLOSA DAS
EXCLUSÕES RELACIONADAS À AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
c) IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DE
EMPRÉSTIMOS INTERCOMPANY
d) INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ADIÇÃO DE DESPESAS CONSIDERADAS
INDEDUTÍVEIS PELA FISCALIZAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL
e) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
f) IMPOSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO DA MULTA ISOLADA
Fl. 5909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
26
g) INAPLICABILIDADE DE JUROS SOBRE A MULTA
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO
2.1. Breve síntese dos fatos efetivamente ocorridos
Conforme relatado pela Recorrente nas fls. 5787s dos autos, cumpre discorrer, para
fins de contextualização, sobre o ambiente de negócios no setor de meios de pagamento no Brasil,
em 2013, assim como sobre as empresas ora envolvidas:
(...)
14. O ano de 2013 foi muito importante para o setor de meios de
pagamento, pois nesse ano foi editada a Lei n. 12.865/13, que é considerada o
marco regulatório dos arranjos e instituições de pagamento e que teve papel
fundamental na significativa expansão do mercado de meios de pagamento que
se verificou a partir daquele ano.
15. Ao longo do TVF, a Fiscalização faz referência ao Grupo
Fleetcor, à CTF Technologies do Brasil Ltda (“CTF Brasil”), à Recorrente e à
DBTrans S/A.
- O Grupo Fleetcor é um grupo multinacional, líder no setor de
meios de pagamentos corporativos que simplificam a gestão das despesas, que
está presente na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia Pacífica, cuja
sede, Fleetcor Inc., está localizada nos Estados Unidos e registrada na bolsa de
valores dos Nova York (“NYSE”).
- A CTF Brasil é uma empresa brasileira líder no setor de meios de
pagamento voltados ao controle de combustível e gestão de frotas, que nasceu
em 1998, oferecendo uma tecnologia pioneira para controle inteligente de
abastecimento. Em 2012, a CTF Brasil foi adquirida pelo Grupo Fleetcor e
Fl. 5910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
27
incorporou à sua cesta de serviços os cartões de combustível, além de soluções
para pagamento eletrônico de frete e vale-pedágio.
- A CTF Pitstop foi constituída no ano de 2010, tendo como sócios
a CTF Brasil e uma pessoa física e, desde sua constituição, tinha como objeto
social: (i) a prestação de serviços de gerenciamento e administração de
abastecimentos de combustíveis e emissão de vale combustível eletrônico para
abastecimento; e (ii) a participação em outras empresas. Em 2012, a CTF Pitstop
foi adquirida pelo Grupo Fleetcor e, em 2013, a CTF Pitstop adquiriu a Recorrente
e a DBTrans S/A;
- A VB (Recorrente) é uma empresa líder no setor de gestão de
benefícios no Brasil, como o VB Refeição e o VB Alimentação, e para gestão de
abastecimento, com o VB Combustível para empresas de todos os portes e
segmentos. No ano de 2013 a Recorrente foi adquirida pela CTF Pitstop, empresa
do Grupo Fleetcor desde 2012.
- A DBTrans S/A foi constituída em 2001, atuante no setor de
meios de pagamento no mercado de logística, operando no controle e emissão de
vales eletrônicos (vale-pedágio), no gerenciamento operacional e financeiro das
operações de transporte de cargas (Carta Frete) e, ainda, operando o Auto
Expresso, produto voltado para o mercado de varejo. Em 2013, a DBTrans S/A foi
adquirida pela CTF Pitstop, empresa do Grupo Fleetcor desde 2012.

Transcrevo também breve síntese dos fatos, que atestam a regularidade das
operações praticadas:
(i) Em 09 agosto de 2013, a CTF Pitstop, pessoa jurídica
constituída no ano de 2010, adquiriu a totalidade das quotas da Recorrente, com
base no “Contrato de Compra e Venda de Quotas”, celebrado entre a CTF Pitstop
(na condição de “Compradora”) e os antigos acionistas da Recorrente (na
condição de “Vendedores”), os quais eram “partes independentes” com relação à
CTF Pitstop5 – fato esse corroborado pela fiscalização no item 6.3 do TVF.
(ii) No sentido financiar essa aquisição, a CTF Pitstop recebeu
recursos financeiros de sua sócia, a Fleetcor-Lux 2, por meio de aporte de capital e
de mútuos.
a. Os recursos obtidos por meio de aportes de capital (no valor
total de R$ 169.000.000,00) foram objeto de contratos de câmbio e do devido
registro de investimento estrangeiro no Banco Central do Brasil (“Bacen”),
conforme determinava a regulamentação cambial em vigor no Brasil, assim como
foram refletidos na 4a Alteração do Contrato Social da CTF Pitstop, conforme
determina a legislação societária brasileira.
b. Os recursos financeiros obtidos por meio de mútuo
intercompany foram objeto de contrato de mútuo, celebrado entre a CTF Pitstop
Fl. 5911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
28
e a FletcorLux2 (no valor de R$ 314.000.000,00), e de contrato de câmbio, datado
do dia 08/08/2013, de modo a formalizar o ingresso de recursos financeiros no
país, com o devido registro de tais mútuos no Bacen, conforme determina a
legislação comercial e cambial brasileira.
(iii) O valor efetivamente pago pela CTF Pitstop, em dinheiro, aos
antigos sócios e vendedores da Recorrente foi de R$ 471.112.525,568, em
09/08/2013.
(iv) Conforme determinava a legislação tributária vigente à época
dos fatos, a CTF Pitstop contabilizou o preço de compra pago pela aquisição da
totalidade das quotas da Recorrente, mediante o desdobramento do custo de
aquisição incorrido em “investimento” e “ágio”, o qual, no caso, teve como
justificativa econômica a “rentabilidade futura da participação societária
adquirida”10.
(v) Ainda no mês de outubro de 2013, a CTF Pitstop realizou a
aquisição de uma outra empresa que também atuava no setor de meios de
pagamento, a DBTrans S/A11. Essa aquisição foi financiada mediante novo
aumento de capital (no valor de R$ 55.000.000,00) e novo mútuo (no valor de R$
101.000.000,00), em 11/10/2013.
(vi) Em 30/12/2013, a CTF Pitstop, na condição de “Compradora”,
e os antigos sócios e vendedores da Recorrente assinaram o 1o Aditivo ao
Contrato de Compra e Venda de Quotas, por meio do qual a CTF Pitstop se
comprometeu a pagar aos Vendedores o valor de R$ 44.914.094,0012.
a. Esse valor foi acrescido ao montante do ágio originalmente
pago pela CTF Pitstop; e
b. Para financiar parte do valor desse pagamento, a CTF Pitstop
tomou novo empréstimo da Fleetcor-Lux2 no valor de R$ 28.000.000,0013.
(vii) Em 31/12/2013, a Recorrente incorporou a CTF Pitstop14 e a
sucedeu em todos os seus direitos e obrigações.
(viii) Em 03/06/2014, a Recorrente, que havia incorporado a CTF
Pitstop e, portanto, havia sucedido a obrigação de pagar a segunda parcela do
preço de aquisição prevista no Contrato de Compra e Venda de Quotas, realizou o
pagamento do segundo ajuste do preço de compra aos antigos sócios e
vendedores da Recorrente, no valor de R$ 11.622.869,0015. Esse valor foi
acrescido ao montante do ágio originalmente pago pela CTF Pitstop;
(ix) Em 13/02/2015, a Recorrente realizou o pagamento da
terceira e última parcela do preço de aquisição prevista no Contrato de Compra e
Venda de Quotas, relativa ao “Earn-Out”, no valor de R$ 115.000.000,0016. Esse
valor foi acrescido ao montante do ágio originalmente pago pela CTF Pitstop.
(x) Considerando todos os pagamentos realizados como parte do
preço de aquisição das quotas da Recorrente, o valor total do ágio passível de
Fl. 5912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
29
amortização para fins fiscais (como despesa dedutível para fins de cálculo do IRPJ
e da CSLL) totalizou o montante de R$ 612.177.591,5617, conforme tabela abaixo:

(xi) Como decorrência da incorporação da CTF Pitstop pela
Recorrente, ocorrida em 31/12/2013, a partir de janeiro de 2014, a Recorrente
passou a amortizar o ágio gerado quando da sua aquisição, gerando exclusões no
e-Lalur e no e-Lacs para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, respectivamente, com
fundamento no disposto nos artigos 7o e 8o da Lei n. 9.532/9718.
(xii) Ademais, na condição de sucessora por incorporação da CTF
Pitstop, a Recorrente passou a apropriar no seu resultado as despesas financeiras
com juros de empréstimos tomados pela CTF Pitstop, com fundamento nos
artigos 374 e 299 do Decreto n. 3.000/99, que aprovou o Regulamento do
Imposto de Renda (“RIR/99”), vigente à época dos fatos.

Os fatos acima podem ser sintetizados da seguinte forma: em agosto de 2013, a CTF
Pitstop, constituída em 2010, adquiriu as quotas da Recorrente, com recursos obtidos via i)
aumento de capital e ii) empréstimo com sua sócia estrangeira. O preço de aquisição contemplou
o pagamento do ágio, justificado por um laudo elaborado por empresa especializada, com base
em rentabilidade futura do investimento adquirido. Em 31 de dezembro do mesmo ano, a CTF
Pitstop foi incorporada pela Recorrente. A partir de janeiro de 2014, a Recorrente passou a
amortizar o ágio gerado quando da sua aquisição, com base nas regras previstas nos arts. 7o e 8o
da Lei 9.532/97. Também, passou a considerar como dedutíveis as despesas com juros dos
empréstimos que sucedeu em virtude da incorporação da CTF Pitstop, com base nos arts. 374 e
299 do RIR/99.

2.2. Observância dos requisitos legais para fins de amortização fiscal do ágio pela
Recorrente
Fl. 5913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
30
Entendo que os procedimentos adotados pela CTF Pitstop e pela Recorrente
atendem à legislação vigente à época, no que toca ao cumprimento dos requisitos necessários,
para que a empresa resultante da incorporação possa amortizar o ágio gerado quando da
aquisição das ações da Recorrente.
Vejo que a CTF, quando da aquisição da participação societária na Recorrente,
desdobrou em sua contabilidade o custo de aquisição do investimento em valor da participação
adquirida e ágio, cumprindo o requisito do art. 20 do DL 1598/77. O valor do ágio pago pela CTF
teve como fundamento econômico a expectativa de rentabilidade futura da Recorrente,
atendendo ao requisito do § 2o, “b”, do art. 20 do DL 1598/77. A justificativa econômica do ágio
pago e registrado pela CTF foi devidamente fundamentado em laudo elaborado à época da
transação pela Apsis Consultoria, cumprindo o requisito previsto no § 3o do art. 20 do DL 1598/77.
Após a incorporação da CTF pela Recorrente, esta passou a deduzir na apuração do
lucro real as despesas com amortização do ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade
futura do investimento, me balanços levantados após a referida incorporação, observado o prazo
de 5 anos, de modo a cumprir com o requisito previsto no art. 7o e inc. III da Lei 9.532/97.

2.5. Da regularidade da operação e da amortização fiscal do ágio
De início, ao contrário do que foi afirmado pela fiscalização e pela DRJ, cumpre
destacar que não vi qualquer artificialidade nas operações descritas, que culminaram com a
amortização fiscal do ágio pela Recorrente, muito menos prova de dolo, fraude ou simulação.
Dessa forma, não concordo com a análise jurídica realizada pela fiscalização, em que pese eu deva,
aqui, reconhecer o extenso e diligente trabalho por ela realizado na tentativa – inexitosa – de
identificar alguma patologia nos negócios jurídicos realizados pela Recorrente e pelas demais
sociedades empresárias envolvidas.
Inicialmente, vale recordar que a CTF Pitstop já havia sido criada 3 anos e meio
antes da operação ora em análise, fato este desconsiderado pela DRJ na sua decisão.
A fiscalização apresenta como um dos pilares fundamentais da sua autuação o
entendimento de que a CTF seria uma empresa-veículo, uma vez que nunca registrou qualquer
receita, nunca teve empregados, todos os recursos para a aquisição da VB foram providos pela
FleetCor-Lux2 e pela própria VB, as decisões para viabilizar a aquisição da VB foram tomadas pela
FleetCorUS.
Ao contrário, vislumbro, compulsando os documentos dos autos, que a CTF foi
criada em 2010, quando o Grupo FleetCor nem mesmo atuava no Brasil. Nessa época, possuía
como sócios a CTF Brasil e uma pessoa física, não fazendo parte do Grupo FleetCor, de modo que
não é possível corroborar a tese de que ela teria sido criada para servir de veículo de aquisição da
Recorrente, três anos mais tarde, em 2013. A CTF Pitstop passou a fazer parte do Grupo FleetCor
somente em maio de 2012, conforme mencionado acima na transcrição do TVF.
Fl. 5914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
31
Possuía a CTF Pitstop como objeto social i) a prestação de serviços de
gerenciamento e administração de abastecimentos de combustíveis e emissão de vale combustível
eletrônico para abastecimento e ii) a participação em outras sociedades. Conforme comprovam
seus balanços patrimoniais, teve atividades operacionais como prestadora de serviços a partir de
2011. Incorreu em despesas com a contratação de empresas de locação de mão-de-obra.
Além disso, houve movimentações bancárias da CTF de 2011 a 2013, ela também
obteve habilitação perante à ANTT, obteve empréstimos para a aquisição das quotas da
Recorrente e da DBTrans S/A, o que também evidencia atividades operacionais da pessoa jurídica.
Cumpre recordar que inclusive o STJ já se manifestou sobre a utilização de empresa-
veículo, no conhecido “Caso Cremer”, no qual decidiu que a avaliação da artificialidade das
operações compete ao Fisco, mediante prova robusta, mas jamais concluindo em abstrato que o
emprego de empresa-veículo já seria, por si só, abusivo (REsp 2.026.473-SC, Relator Min. Gurgel
de Faria, j. 05/09/2023).
Após esse breve resumo dos fatos e documentos que considero relevantes à
formação do livre convencimento do julgador, aliado ao histórico da empresa recorrente,
conforme também exposto acima, e da leitura das demais peças constantes dos autos, estou
convencido de que a operação como um todo foi regular, não apresentando quaisquer patologias
que possam comprometer sua oponibilidade ao Fisco. Consequência disso é a legitimidade da
amortização do ágio realizado pela Recorrente, conclusão esta que já antecipo aqui.
Sociedades holdings são frequentemente criadas dentro do escopo de determinado
investimento, especialmente naqueles de elevado valor e risco patrimonial, seguindo uma prática
há muito consolidada nesse mercado. A interposição de outras sociedades, entre a sociedade
inicial e a sociedade alvo do investimento, é prática reiterada em operações societárias desse tipo,
as quais envolvem substanciais valores e elevado risco para as partes envolvidas. Não apenas o
risco de insucesso do investimento está em jogo, mas igualmente o risco de vulnerabilidade do
patrimônio do investidor e dos seus sócios.
Não é raro encontrarmos estruturas como a do caso dos autos, no qual o
investimento é aportado, isolado e concentrado em uma sociedade de participação. O capital
parte do investidor, mas segue um fluxo, no qual a pessoa jurídica interposta passa a concentrar o
capital e, ato contínuo, realiza a operação de investimento em si, participando diretamente da
aquisição das ações e, posteriormente, da incorporação. Há uma série de razões de natureza
societária e de proteção patrimonial aqui pressupostas, de modo a justificar plenamente
operações desse tipo, sem que sequer precisemos adentrar na presença ou ausência de propósito
exclusivo de economia tributária. Tudo isso foi bem esclarecido pela Recorrente, nas suas longas –
mas necessárias – razões recursais.
O caso dos autos exemplifica o contexto acima descrito.
Inicialmente, vale pontuar, já visando a legitimar o ágio ora discutido, que este
decorreu de:
Fl. 5915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
32
a) Aquisições entre partes não relacionadas;
b) Com efetivo pagamento de preço;
c) Com tributação do ganho de capital pelos vendedores;
d) Fundamentação econômica suportada por estudos prévios à aquisição, que
foram confirmados pelo Laudo de Avaliação Econômica de empresa
independente e especializada (ponto que não foi objeto de questionamento
pela fiscalização);
e) Há inequívocos propósitos negociais não tributários que justificam a aquisição;
f) houve a incorporação da CTF Pitstop pela Recorrente.

Com relação à tese da real adquirente, a qual não encontra respaldo na legislação
brasileira, vale destacar que a CTF Pitstop foi a “real adquirente” das participações societárias.
Restou comprovado nos autos que ela efetivamente celebrou o contrato de compra e venda das
ações da Recorrente e pagou o preço com os recursos acima mencionados, independentemente
de esses ou parte desses recursos terem vindo da controladora estrangeira.
A fiscalização alegou que a real adquirente da Recorrente teria sido a FleetCor-Lux2
ou o Grupo FleetCor ou a FleetCorUS ou ainda a FleetCor US por intermédio da FleetCor-Lux2.
A DRJ concluiu que, “para os fins deste voto, não é necessário identificar quem foi o
“real adquirente”, sendo suficiente saber que, conforme as normas contábeis transcritas, a real
adquirente não foi a PITSTOP, mas, sim, outra empresa do grupo econômico da FleetCorUS.”
Para além dessa conclusão, segundo a qual a própria DRJ afirma que não seria
necessário identificar o real adquirente, estou convencido de que a CTF Pitstop foi de fato a
adquirente da totalidade das quotas da Recorrente, conforme comprovam o Contrato de Compra
e Venda de Quotas (fls. 199-259) e a 47a Alteração do Contrato Social da Recorrente, que indica a
CTF como quotista da Recorrente e comprova com os comprovantes de transferência bancária
realizados pela CTF aos antigos sócios da Recorrente como pagamento do preço pela participação
societária adquirida (fls. 1473/1495).
Os fatos e as razões acima apresentados, aliados aos documentos mencionados e
indicados nas folhas dos autos, são, a meu ver, plenamente suficientes para justificar
substancialmente – aqui, no sentido de contrário de artificialmente – a operação como um todo, a
qual culminou com a amortização do ágio pela Recorrente. Posso ainda apontar, no mínimo, duas
razões adicionais para o meu convencimento.
Primeiro, os propósitos de racionalização e simplificação da estrutura societária -
com a redução de gastos e despesas operacionais combinadas -, aliado à união de recursos
empresariais e patrimônios envolvidos - focando na melhor gestão das operações, dos ativos e de
fluxos de caixa - visando à otimização em geral do emprego dos recursos operacionais e
Fl. 5916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
33
financeiros, são todos propósitos legítimos e integrantes das boas práticas de todo administrador
prudente, o qual, no final de todo dia, está preocupado em reduzir gastos e otimizar resultados.
Além disso, a captação de recursos junto a entidade pertencente ao grupo não é
vedada no Brasil, da mesma forma que a CTF não estava obrigada a captar esses valores junto a
instituições financeiras.
Segundo, os propósitos negociais, da forma como foram apresentados, são claros e
suficientes para justificar semântica e empresarialmente a incorporação. Deveriam (ou poderiam)
as partes envolvidas detalhar mais suas razões de justificação, de modo a “abrir mais” (disclosure)
a operação e eventuais estratégias empresariais? Estou convencido de que não é o caso. Primeiro,
porque a legislação brasileira não exige o pretendido detalhamento. Segundo, porque nenhum
empresário ou administrador tornará públicas informações relevantes que possam comprometer
o sucesso da sua estratégia empresarial ou torná-lo vulnerável frente a seus concorrentes.
Recorde-se que já houve uma tentativa, em 2015, via medida provisória (MP no
685/2015), de instituir uma “declaração de planejamento tributário1”. No entanto, na época, o
Plenário da Câmara aprovou a MP no 685/2015, mas cassou os dispositivos que obrigavam os
contribuintes a informar à Receita Federal sobre seus planejamentos tributários.
Portanto, em termos de justificação para a operação de incorporação e posterior
aproveitamento do ágio pela Recorrente, as razões expostas acima são legítimas e oponíveis à
autoridade fiscal.

2.5.1. Da ausência de artificialidade, fraude, dolo ou simulação
Em que pese eu já tenha antecipado a minha análise jurídica quanto à regularidade
da operação estruturada do investimento em pauta, que culminou com a incorporação da CTF
Pitstop pela Recorrente e com o consequente aproveitamento fiscal do ágio (transferido), cumpre-
me ainda, de forma mais analítica – e talvez mais didática – detalhar as razões do meu
convencimento, não apenas como um dever em sede de boa fundamentação jurídica, mas como
um dever de esclarecimento à sociedade como um todo, destinatária final da prestação
jurisdicional desta louvada Corte.
Já sinalizei acima que não vejo artificialidade na operação, apta, eventualmente, a
tornar a operação inoponível ao Fisco, como muitos sustentam. Além das razões acima expostas,

1 Art. 7 o O conjunto de operações realizadas no ano-calendário anterior que envolva atos ou negócios jurídicos que
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo deverá ser declarado pelo sujeito passivo à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, até 30 de setembro de cada ano, quando:
I - os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias relevantes;
II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda
que parcialmente, os efeitos de um contrato típico; ou
III - tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará uma declaração para cada conjunto de operações executadas de forma
interligada, nos termos da regulamentação.
Fl. 5917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
34
especialmente aquelas que refletem que as diversas etapas da operação efetivamente ocorreram
e conforme estabelecido nos diversos instrumentos contratuais, fundadas em razões de
justificação claras e suficientes, vale destacar, que a Recorrente comprovou de forma muito clara,
desde o procedimento de fiscalização, que a aquisição em questão foi realizada pela CTF, tendo
envolvido partes independentes, com pagamento efetivo de preço e razões empresariais
verdadeiras. Ademais, restou comprovado que a CTF era uma sociedade holding regularmente
constituída no Brasil, que, por um período superior a 3 anos, promoveu o recolhimento de
tributos, assumiu dívidas em nome próprio e realizou operações financeiras. Ademais, a
Recorrente também demonstrou que NÃO houve a “interposição” indevida de nenhuma
entidade neste caso, havendo objetivos que justificaram a utilização da CTF para a aquisição da
ora Recorrente.
A autoridade fiscal, no entanto, entendeu que a constituição da CTF em “data
próxima” à da aquisição da participação societária da Recorrente, aliado ao fato de que a CTF não
teve empregados ao longo de sua existência, constituiria indícios suficientes para demonstrar que
a “real adquirente” seria empresa do Grupo FleetCor. Com base nessas percepções, enquadrou a
conduta adotada pela Recorrente como fraudulenta, impondo multa de ofício qualificada de
150%. Adicionalmente, fundamentou juridicamente a autuação fiscal, em síntese, a partir de uma
vaga alegação de prática de um suposto “planejamento tributário abusivo”. Sustentou que não
houve a necessária confusão patrimonial entre a investidora de fato – na sua visão, Grupo
FleetCor – e a investida – VB. Para a fiscalização, a CTF foi apenas a investidora de direito,
enquanto o Grupo FleetCor foi quem realmente acreditou no investimento, contratou a avaliação
patrimonial e aportou efetivamente os recursos.
A acusação de prática de planejamento tributário abusivo implica uma rotulagem
importada acriticamente do direito europeu, notadamente inspirado pela jurisprudência da Corte
Europeia de Justiça. O entendimento dessa corte, em apertada síntese, se baseia na legislação
tributária comunitária europeia, cuja moldura geral deve ser respeitada pelo legislador tributário
dos países membros da União Europeia. A partir dessa moldura, os Estados-Membros, entre eles a
Alemanha, elaboraram cláusulas gerais anti-abuso, internalizando nas respectivas legislações a
figura do abuso de direito ou abuso de formas (Missbrauch von rechtlichen
Gestaltungsmöglichkeiten, conforme § 42 do Código Tributário alemão - Abgabenordnung (AO))
nas respectivas legislações tributárias.
Para se manter fiel ao exemplo dado acima, o § 42 do código alemão, ao contrário
da legislação tributária brasileira, prevê expressamente a figura do abuso de formas jurídicas e a
respectiva consequência jurídica, uma vez verificada a sua ocorrência:
§ 42 Abuso de formas jurídicas
(1) Mediante abuso de formas jurídicas, a lei tributária não pode ser elidida. Se a
hipótese de incidência tributária for preenchida em uma lei tributária, a qual
serve a evitar a elisão tributária, então as consequências jurídicas são
determinadas conforme aquele dispositivo. Caso contrário, surge o fato gerador
Fl. 5918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
35
da obrigação tributária, na existência de um abuso no sentido do inciso 2, como se
ele tivesse ocorrido em uma configuração jurídica adequada à realidade
econômica.
(2) Um abuso existe, quando uma forma jurídica inadequada for eleita, a qual traz
ao contribuinte ou a um terceiro uma vantagem tributária não prevista
legalmente, quando em comparação com uma forma jurídica adequada. Isso não
se aplica, se o contribuinte comprova razões extratributárias para a forma jurídica
eleita, as quais sejam relevantes com base no conjunto das circunstâncias do caso
concreto2.

Vale observar que, uma vez comprovado o abuso de forma, a consequência é que a
lei tributária não pode ser (validamente) elidida. Isso é, a vantagem tributária obtida com a elisão
não é oponível ao Fisco, visto que obtida mediante abuso de forma. O abuso existe, toda vez que
for eleita uma forma jurídica “inadequada”, assim entendida como aquela que traz ao contribuinte
ou ao terceiro a ele relacionado uma vantagem tributária não prevista em lei, quando comparado
com uma forma jurídica “adequada”. No entanto, a lei tributária alemã prevê expressamente, na
parte final do inc. 2, que isso não se aplica, se o contribuinte comprovar a existência de razões
extratributárias, que possam justificar a forma jurídica – ou a estrutura – por ele eleita, as quais
sejam relevantes no contexto do conjunto das circunstâncias do caso concreto.
Veja que há, no Direito alemão, tanto a previsão legal expressa do abuso de forma -
como fundamento jurídico legítimo para desconsiderar o planejamento tributário -, quanto do
propósito negocial (razões extratributárias) - como forma de afastar a caracterização do abuso,
validando o planejamento tributário.
Não pretendo me aprofundar na discussão meramente acadêmica, em sede de
direito comparado, mas sim trazer aos autos uma relevante advertência para aquilo que interessa
ao caso concreto, a partir daquilo que já existe no Direito Tributário alemão e que até hoje não
existe no Direito Tributário brasileiro.
Tanto o instituto jurídico do abuso de formas quanto a figura das razões
extratributárias – ou propósito negocial – existem, de forma expressa, na lei tributária alemã,

2 Tradução livre do autor, do original do dispositivo do Código Tributário alemão (disponível em: https://www.gesetze-
im-internet.de/ao_1977/__42.html. Acesso em: 14 jan. 2025):
§ 42 Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten
(1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das Steuergesetz nicht umgangen werden. Ist der
Tatbestand einer Regelung in einem Einzelsteuergesetz erfüllt, die der Verhinderung von Steuerumgehungen dient, so
bestimmen sich die Rechtsfolgen nach jener Vorschrift. Anderenfalls entsteht der Steueranspruch beim Vorliegen eines
Missbrauchs im Sinne des Absatzes 2 so, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen rechtlichen
Gestaltung entsteht.
(2) Ein Missbrauch liegt vor, wenn eine unangemessene rechtliche Gestaltung gewählt wird, die beim Steuerpflichtigen
oder einem Dritten im Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen
Steuervorteil führt. Dies gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige für die gewählte Gestaltung außersteuerliche Gründe
nachweist, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse beachtlich sind.
Fl. 5919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
36
sendo plenamente eficazes e, portanto, imediatamente aplicáveis em autuações tributárias,
conforme se observa dos dispositivos acima traduzidos e transcritos.
Isso porque, a cláusula geral anti-abuso alemã é lei em sentido estrito e, assim,
possui legitimidade para restringir a liberdade (ou direito) fundamental de atividade
(organização/planejamento) econômica. Lembrando que os direitos fundamentais não são
absolutos, admitindo restrições. No entanto, essas restrições devem ser trazidas em lei em sentido
estrito, não bastando qualquer ato com força normativa previsto na legislação em geral, pois o
único poder competente para tanto é o Poder Legislativo. Dito de outra forma, atos normativos
advindos do Poder Executivo (ou de seus órgãos) não são dotados da devida competência para
restringir direitos ou liberdades fundamentais. Caso contrário, estaríamos de volta ao absolutismo
monárquico (ou à ditadura, como já vivemos no passado neste País).
No Direito Tributário brasileiro, tanto o abuso de formas quanto o propósito
negocial não encontram previsão em lei em sentido estrito, de modo que não podem restringir a
liberdade fundamental de planejamento tributário. A única previsão que há na legislação como
um todo, que possa se aproximar da noção de abuso de direito, é aquela contida no art. 187 do
Código Civil (CC), a qual prevê que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes”.
Essa norma civil deve ser contextualizada a partir do Título III, do Capítulo V, do
Código Civil. Este trata da invalidade do negócio jurídico. Aquele trata dos atos jurídicos ilícitos.
Observe-se que, no presente caso, estamos analisando a oponibilidade ao Fisco do suposto
planejamento tributário realizado pela Recorrente, mas não a invalidade dos negócios jurídicos
entabulados. Isso porque as autoridades fiscais não apuraram qualquer ilícito, apto a invalidar os
negócios jurídicos, muito menos dolo, fraude ou simulação. Dito de outra forma, a existência e a
validade dos negócios jurídicos em pauta não estão em questionamento, mas sim seus efeitos
(plano da eficácia) perante o Fisco. Portanto, dogmaticamente, não é aplicável o art. 187 do CC no
caso concreto.
Adicionalmente, entendo que a norma insculpida no art. 187 do CC é, na prática,
inaplicável ao planejamento tributário. Isso porque ela traz um conteúdo normativo
extremamente abstrato, não autoaplicável, carente de conceituação e regulamentação. Eventual
pretensão de aplicação imediata do seu conteúdo normativo, sem que haja previamente uma
clara definição e delimitação semântica do que venha a ser “limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”, resulta inescapavelmente em
subjetivismo do aplicador da norma, o que juridicamente pode ser traduzido como arbitrariedade.
Todavia, caso entendêssemos pela autoaplicabilidade dessa norma – o que
proponho aqui por mero amor ao debate -, teríamos que por sobre a mesa o direito do
contribuinte de organizar livremente seus negócios, dentro dos limites trazidos pela lei em sentido
estrito, de forma a otimizar seus resultados, da melhor maneira possível, inclusive mediante o
Fl. 5920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
37
aproveitamento de benefícios fiscais, como o da amortização do ágio, mesmo que, para tanto, ele
tenha optado pela interposição de uma ou mais empresas-veículo, dentro da sua estratégia de
isolamento do investimento e de proteção patrimonial.
Em assim procedendo, conforme a descrição acima, estaria ele exercendo seu
direito, excedendo os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos
bons costumes? Estou convencido de que não. Primeiro, porque ele está aproveitando uma
vantagem fiscal prevista em lei – ou seja, incentivada pelo próprio Estado. Segundo, porque o
direito à dedução do ágio pago existe no âmbito de uma política macroeconômica de incentivo e
captação de investimentos no País, os quais trazem benefícios para toda sociedade, inclusive para
a geração de futuras receitas tributárias deles decorrentes.
Portanto, não vejo qualquer possibilidade de aplicação do art. 187 do CC no
presente caso, conforme as razões resumidamente postas acima.

2.5.2. Da inexistência de ancoramento legal do propósito negocial
Faço questão de destacar, em tópico apartado, a inexistência de ancoramento legal
do propósito negocial no Direito Tributário brasileiro e os efeitos decorrentes da sua inexistência.
Conforme apresentei acima, ao contrário do Direito Tributário alemão, que prevê
expressa e legalmente a existência de razões extratributárias, o Direito Tributário brasileiro não as
prevê. Já houve tentativas no passado, de incluir o propósito negocial expressamente na lei, mas
os respectivos dispositivos foram vetados. E mesmo o Direito Tributário alemão estatui legalmente
a existência comprovada pelo contribuinte, de razões extratributárias, para a forma jurídica eleita,
unicamente como uma maneira de afastar o enquadramento como abuso de formas, não como
uma cláusula geral de validade dos planejamentos tributários.
Quero dizer, com isso, que mesmo em sistemas jurídicos sofisticados e maduros
como o alemão, a exigência de propósito negocial, para fins de oponibilidade ao Fisco do
planejamento tributário, é restritiva e aplicada com muita parcimônia.
De todo modo, a solução para o sistema jurídico brasileiro é ainda mais simples: não
há previsão em lei em sentido estrito e, portanto, não pode ser aplicada para restringir liberdades
fundamentais, como a que está em análise no presente caso.
Os efeitos jurídicos decorrentes da sua inexistência no ordenamento jurídico
brasileiro, para além de o propósito negocial não poder ser exigido como condição de
oponibilidade ao Estado, estendem-se para o âmbito de análise da motivação de economia
tributária como justificativa legítima para o planejamento tributário e para sua oponibilidade ao
Fisco. Em outras palavras, inexistindo essa condição legal, passa a valer a motivação de economia
tributária como justificativa legítima.
Essa constatação adquire ainda maior relevância, quando o contribuinte visa a uma
vantagem tributária incentivada pelo próprio Estado, como é o caso da possibilidade de
Fl. 5921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
38
amortização do ágio pago na aquisição de um investimento. Observe-se novamente que, nessa
situação, embora, na prática, o contribuinte esteja efetivamente buscando um ganho tributário,
ele está aderindo a um comportamento incentivado pelo próprio Estado, no contexto de uma
lógica maior e macroeconômica de atração de investimentos e geração de riquezas.
Ao final, tudo está interligado dentro da política fiscal e macroeconômica, desde a
previsão legal de amortização do ágio, a captação e aporte de investimentos em empresas
especificamente constituídas para participar de outras sociedades e isolar o investimento, até a
possibilidade de incorporação de uma empresa pela outra, com a consequente transferência do
ágio.

2.5.3. Da existência de propósito ou motivação negocial no caso concreto
Na hipótese em que ainda se admita eventual exigência de um propósito negocial
ou uma razão extratributária para a oponibilidade do planejamento tributário – o que se cogita
por simples respeito ao debate -, cumpre repisar o acima exposto, de que a Recorrente e as
demais sociedades envolvidas comprovaram o propósito negocial da operação.
A Lei das S/A é clara no sentido da legitimidade de a companhia possuir como
objeto participar de outras sociedades, inclusive para beneficiar-se de incentivos fiscais (§ 3o, art.
2o). Portanto, tanto a interposição de outras pessoas jurídicas na operação de investimento,
quanto a eventual criação de uma ou mais delas para beneficiar-se de incentivos fiscais – leia-se,
para aderir à própria indução de comportamento criada pelo Estado – faz parte da dinâmica
societária, especialmente em casos de investimentos de maior valor e risco, como é o caso dos
autos.
Para além de representar uma prática desse mercado de investimentos,
notadamente com a participação de fundos de investimento, a participação ativa da CTF é, a meu
ver, uma forma legítima de isolar um investimento específico em uma empresa-alvo (VB),
segregando e protegendo o patrimônio dos diversos investidores envolvidos e concentrando a
operação de aquisição das ações na CTF.
Não há qualquer impedimento legal para isso, muito menos para a incorporação da
CTF, abrindo caminho para a transferência contábil do ágio para a incorporadora VB, única
sobrevivente da operação.
Todas as etapas da operação de investimento estruturado estão fartamente
registradas e muito bem descritas, a meu ver, nas atas de assembleia das partes envolvidas, no
Contrato de Compra e Venda das Ações, no Termo de Fechamento e no Protocolo de Justificação
da Incorporação, sendo suficientes para documentar a motivação negocial, inclusive para fins de
eventual exigência como condição de oponibilidade da vantagem tributária obtida pela Recorrente
com a amortização do ágio pago.
Fl. 5922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
39
A incorporação, por sua vez, teve como justificativa propriamente dita, a
expectativa de consideráveis benefícios às partes, de ordem administrativa, econômica e
financeira.
As razões extratributárias repisadas acima, dentro do conjunto das circunstâncias
do caso concreto e do histórico da atuação da Recorrente no Brasil, legitimam plenamente o
aproveitamento da vantagem tributária obtida pela Recorrente e combatida pelas autoridades
fiscais. Inclusive, caso estivéssemos discutindo o caso na Alemanha, seriam suficientes até
mesmo para afastar eventual acusação de abuso de formas jurídicas.

2.5.4. Da existência de confusão patrimonial
A autoridade fiscal e a DRJ insistem que deve haver a confusão de patrimônio entre
investidora e investida, situação na qual o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se
comunicar diretamente. No caso, concluíram que a CTF não seria a investidora de fato e,
consequentemente, que a amortização do ágio pela Recorrente não estaria amparada em lei, por
não ter havido o encontro patrimonial entre investidora e investida.
Esse entendimento, alegam, decorre da leitura do caput do art. 7o da Lei no
9.532/97, segundo o qual “a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio (...)”. Na sua interpretação, o direito à amortização somente ocorre quando a participação
societária deixar de existir no patrimônio da investidora, em decorrência da incorporação, no caso
dos autos.
No entanto, para que essa afirmação seja verdadeira, mister que a CTF fosse
desconsiderada da operação, o que dependeria necessariamente da comprovação da existência de
fraude ou simulação, o que não restou comprovado, a meu ver. Em outras palavras, não houve
fraude ou simulação, muito menos abuso de direito, em que pese a autoridade fiscal tenha
acusado a Recorrente de prática de planejamento tributário abusivo.
Com base no conjunto fático-probatório trazido aos autos e já apresentado acima,
CTF efetivamente existiu, exerceu seu objeto social de participação em outras sociedades (como
holding) e cumpriu com seus objetivos operacionais de concentração e isolamento do
investimento do Grupo FleetCor nas operações comerciais da Recorrente. De fato e de direito, CTF
adquiriu as ações da Recorrente, realizou o pagamento pelo investimento, nos termos do
contrato, e registrou a aquisição em sua contabilidade.
Assim, deve ser afastada a pretensão fiscal de criação das figuras do investidor de
fato e do investidor de direito. Primeiro, porque essa distinção não foi realizada pelo legislador.
Segundo, porque a investidora no presente caso é a CTF, constituída regularmente mais de três
anos antes da operação, que adquiriu as ações da Recorrente e pagou pelo investimento. Ela é a
Fl. 5923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
40
titular dos direitos e deveres relacionados no contrato e sujeito legítimo para registrar a aquisição
em sua contabilidade.
Uma vez afastada tal pretensão e, com base no acima exposto, resta confirmada a
necessária confusão patrimonial compreendida a partir do art. 7o da Lei no 9.532/97, que autoriza
a amortização do valor do ágio pela investida e incorporadora, VB.

2.6. Das despesas com o pagamento de juros de empréstimos intercompany
A fiscalização glosou as despesas financeiras derivadas dos empréstimos tomados
pela CTF da FleetCor-Lux2, que foram sucedidas pela Recorrente após a incorporação da CTF,
alegando que i) não seriam usuais e necessárias e ii) não cumpriram com as regras de
subcapitalização.
O art. 299 do RIR/99 dispõe:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
O art. 24 da Lei 12.249/10 prevê:
Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou
jurídica, vinculada nos termos do art. 23 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou
dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado,
somente serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se verifique
constituírem despesa necessária à atividade, conforme definido pelo art. 47 da
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, no período de apuração, atendendo
aos seguintes requisitos:
I - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que
tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do
endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação
da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil;
Fl. 5924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
41
II - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que não
tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do
endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor do patrimônio
líquido da pessoa jurídica residente no Brasil;
III - em qualquer dos casos previstos nos incisos I e II, o valor do somatório dos
endividamentos com pessoas vinculadas no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor do somatório das
participações de todas as vinculadas no patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil.
§ 1o Para efeito do cálculo do total de endividamento a que se refere o caput
deste artigo, serão consideradas todas as formas e prazos de financiamento,
independentemente de registro do contrato no Banco Central do Brasil.
§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo às operações de endividamento de pessoa
jurídica residente ou domiciliada no Brasil em que o avalista, fiador, procurador
ou qualquer interveniente for pessoa vinculada.
§ 3o Verificando-se excesso em relação aos limites fixados nos incisos I a III do
caput deste artigo, o valor dos juros relativos ao excedente será considerado
despesa não necessária à atividade da empresa, conforme definido pelo art. 47 da
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, e não dedutível para fins do Imposto de
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. (...)
Inicialmente, destaco que a CTF Pitstop também possuía em seu objeto social a
participação em outras sociedades e tomou empréstimos da FleetCor-Lux2 como parte do
financiamento para aquisição da totalidade das quotas da Recorrente.
No contexto da operação estruturada em comento, visando à aquisição da
Recorrente, a obtenção de financiamento externo como uma das alternativas eleitas, dispara
automaticamente a incidência contratual de juros. Estes passam a integrar o negócio, dentro de
uma etapa absolutamente necessária da alavancagem do investimento, além de ser prática
reiterada nesse tipo de operação. Consequentemente, os juros representam não só uma despesa
necessária ao sucesso desse tipo de negócio, como também uma despesa usual nesse tipo de
operação. Sem olvidar que essa despesa também é operacional, pois integra esse tipo de atividade
econômica, a participação em outras sociedades, que, não raras vezes, se traduz em complexas
operações de M&A.
Com a incorporação da CTF pela Recorrente, esta passa a ser a sucessora universal
dos ativos e passivos daquela, o que inclui a responsabilidade pelo pagamento dos empréstimos e
dos juros.
O CARF já decidiu favorável ao cancelamento de lançamentos em casos
semelhantes:
Fl. 5925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
42
EMPRÉSTIMO INTERNACIONAL ORIUNDO DE CONTROLADORA SITUADA NO
EXTERIOR. CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS CONTROLADAS NO BRASIL PARA
AQUISIÇÃO
DE
INVESTIMENTO.
JUROS
DEVIDOS.
GLOSA
INDEVIDA.
RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO.
Em decorrência do princípio da livre iniciativa as pessoas jurídicas podem escolher
a forma mais adequada para organizar seus negócios e obter os recursos
financeiros necessários para atingir seus objetivos institucionais, contanto que a
forma escolhida não seja ilícita ou que não haja abuso de direito. Na ausência de
evidências levantadas pela autoridade fiscal a caracterizar a ilicitude do contrato
de mútuo ou do abuso de direito decorrente da forma escolhida para a injeção de
recursos para aquisição de investimento no Brasil, deve ser restabelecida a
dedutibilidade das despesas de juros decorrentes do contrato de mútuo
celebrado com pessoa ligada sediada na Holanda, tanto na apuração do lucro real
quanto na determinação da base de cálculo da CSLL.”
(Acórdão 1301-004.133 – 1a Seção – 3a Câmara – 1a Turma Ordinária, Rel. Cons.
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – sessão de 15.10.2019 – destacamos).
Quanto à aplicação da Instrução CVM 319 ao caso, vale recordar que a CTF era uma
sociedade limitada e, nessa condição, não estava sujeita às normas emitidas pela CVM.
No que diz respeito à necessidade de baixa do ágio com base no ICPC 09,
novamente, a CTF era uma sociedade limitada, não enquadrada no conceito de sociedade de
grande porte, trazido pelo Lei 11.638/07. Assim, não estava obrigada a seguir o ICPC 09.
Além disso, o item 44.a da Resolução CFC 1.262/09 dispõe que se o ágio foi
decorrente de operações entre partes independentes e o preço foi pago, permanecem válidos os
fundamentos econômicos que lhe deu origem, não havendo razão para que ele seja baixado
contabilmente:
44. Em caso de reestruturações societárias que resultem em incorporações,
devem ser observados os seguintes critérios:
(a) no caso de incorporação das entidades envolvidas (controladora e controladas
ou controladas indiretas), em que não há a interposição de entidade “veículo”(2)
para a aquisição, sendo incorporada a investida (entidade “B”) na investidora
original (entidade “A”), e em que permaneçam válidos os fundamentos
econômicos que deram origem ao ágio apurado decorrente de transação entre
partes independentes, assim como nas situações de incorporações reversas (onde
a controlada incorpora a controladora direta ou indireta) com essas mesmas
características com relação ao ágio, este deve ser mantido no ativo da
incorporadora (entidade “A”), a menos que haja fator indicativo de perda, caso
em que deve ser aplicado a NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.
Assim, não procedem as alegações da fiscalização, no sentido de justificar a
indedutibilidade dos juros, com base nas regras de subcapitalização, a partir de uma interpretação
inadequada das normas contábeis, no sentido de que a Recorrente deveria ter baixado
Fl. 5926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
43
contabilmente o ágio pago em sua aquisição ou mesmo que teria praticado fraude contábil no
caso. Aqui, não há o que se falar em baixa contábil do ágio, situação que geraria prejuízos à
Recorrente, justificando, ato contínuo, o não enquadramento dos juros como dedutíveis a partir
das regras de subcapitalização.

2.7. Descabimento da multa qualificada (150%)
Estou extinguindo todo o crédito tributário lançado a título de IRPJ e CSLL. Caso
reste vencido no mérito, estou afastando a multa qualificada de 150%, em virtude das razões
acima expostas, que fundamentam a inexistência de dolo, fraude ou simulação. Além disso, caso
seja mantida a glosa sobre as despesas de ágio, afasto igualmente o enquadramento criminal de
sonegação fiscal, uma vez que não há materialidade suficiente à imputação à autoria indicada pela
fiscalização.
Para além dessas razões, reitero aquelas que expus acima, visando a legitimar a
operação e a validar a amortização do ágio pela Recorrente.

2.7. Descabimento da multa isolada (50%)
Caso mantida a glosa das despesas de amortização de ágio na aquisição da
participação na Recorrente pela CTF, entendo que deve ser cancelada a exigência de multa isolada
de 50% do valor das estimativas mensais.
Sustento, na linha do que recomenda o Direito Penal e em concordância com o que
já foi decidido pelo STJ (RESP no 1.496.354-PR, de 17.03.2015), que, nesse caso, a multa isolada do
inc. II do art. 44 da Lei no 9.430/96 é absorvida pela multa de ofício do inc. I do mesmo dispositivo.
Em outras palavras, “a infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade”, fazendo valer a
norma jurídica veiculada no princípio da consunção.
Portanto, considerando que os autos de infração de IRPJ e CSLL já contemplam as
exigências de multa de ofício de 150% sobre o valor do principal, voto por afastar a imposição da
multa isolada de 50% sobre as estimativas mensais não recolhidas.

2.8. Da aplicação dos juros sobre o valor da multa
Os juros com base na Taxa Selic incidem sobre a multa de ofício, conforme
entendimento sumulado e vinculante (Súmula CARF no 108, aprovada pelo Pleno em 03/09/2018:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício” - Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, caso reste vencido no mérito, voto por rejeitar o pedido de afastamento da
aplicação dos juros sobre a multa, com respaldo na Súmula CARF n° 108.
Fl. 5927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
44
3
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reformando o acórdão recorrido, anulando os autos de infração e cancelando os créditos
tributários em cobrança.

Assinado Digitalmente
Gustavo Fossati

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, redator designado
Peço vênia para divergir do ilustre relator.
Entendo que a amortização de ágio e as deduções de juros de mútuo nos anos
calendários 2018 a 2020 no cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSLL são indevidas. Isto
porque a VB não incorporou a empresa que, de fato, a adquiriu, a CTF PITSTOP Serviços Ltda. –
CNPJ 12.137.348/0001-04 (PITSTOP). Concordo com a DRJ que a real adquirente não foi a
PITSTOP. A adquirente foi, formalmente, outra empresa do grupo sediada em Luxemburgo, a
FleetCor-Lux2 (a FleetCorUS, conforme TVF, além de parte interveniente constou como
garantidora na aquisição da VB pela PITSTOP), não se contatando os fatos que permitiriam a
dedução prevista no art. 22 da lei 12.973/2014. É imprescindível que haja confusão patrimonial
entre a real investidora e investida para que a amortização do ágio pago na aquisição do
investimento se torne possível por ocasião de incorporação, cisão ou fusão. Visto assim, nas
situações em que a confusão patrimonial, decorrente de incorporação, cisão ou fusão, ocorra com
pessoa jurídica diversa daquela que efetivamente suportou a aquisição do investimento, a exclusão
da amortização do ágio revela-se incabível. A PITSTOP não operava, não possuía funcionários,
tendo sido utilizada como canal de passagem dos recursos que redundaram na aquisição da VB.
Além disso, a despesa com juros dos mútuos não pode ser considerada necessária, normal ou usual,
pois os recursos foram providos intercompany, pela FleetCor-Lux2 para arcar com aquisição da
própria mutuária, o que não é normal, necessário ou usual, razão pela qual tal despesa é indedutível
na apuração do IRPJ e da CSLL.
Ressalto que a adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de
ágio deduzidas indevidamente pela contribuinte encontra amparo nas normas que regem a exigência
da referida contribuição, que tem origem no lucro líquido apurado com base na lei societária. Desta
forma, com base no art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, são válidas as orientações contidas na IN SRF
no 390, de 2004, em especial aquelas destinadas ao tratamento do ágio e sua amortização, que são as
mesmas aplicadas ao IRPJ (art. 384 e seguintes do então RIR/99).
Fl. 5928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
45
Divirjo, ainda, do entendimento do relator que refuta a aplicação da multa isolada
juntamente com a multa de ofício, mesmo após o fim do ano-calendário correspondente, aliando-me
às razões da DRJ.
Por fim, concordo por afastar a qualificação da multa, posição defendida de forma
subsidiária pelo relator. Considero a existência de jurisprudência administrativa (em parte) em
defesa dessa espécie de arranjo que aqui repilo. Neste caso, embora divirja veementemente de
práticas tais como as registradas nesse processo e da jurisprudência que lhes dá guarida,
compreendo que a existência de entendimento divergente tende a afastar, dependendo do caso
concreto, a exigibilidade de multa qualificada. A inexigibilidade da aplicação da multa qualificada
não valida o comportamento adotado que, a meu ver, envolve, sim, simulação, nos exatos termos
defendidos pela DRJ, tanto para a exclusão da amortização do ágio, quanto para a dedução das
despesas financeiras instrumento do planejamento abusivo. Por isso, mais uma vez repito, embora
pessoalmente entenda que a conduta adotada justificaria penalidade mais agravada, em respeito aos
entendimentos divergentes julgo correto limitar a multa de ofício ao mínimo legal, ou seja, à multa
em seu percentual de 75%.
Desta forma, concordo com os termos abaixo do Acórdão Recorrido, motivo pelos
quais o reproduzo como razão de decidir:
(...)
ARGUMENTOS DE ORDEM ECONÔMICA.
As teses adotadas pela fiscalização que o interessado contesta são as seguintes:
1 - a PITSTOP seria empresa veículo;
2 - a PITSTOP não teria propósito negocial;
3 - o real adquirente da VB não teria sido a PITSTOP; e, portanto, 4 - não teria ocorrido a
necessária confusão patrimonial entre o real investidor e a VB.
PITSTOP.
EMPRESA VEÍCULO.
O interessado alega em sua defesa que:
1 - não há definição legal para o que seja “empresa veículo”; além disso, a PITSTOP não
reuniria as características usuais apontadas pela jurisprudência administrativa para
identificar “empresa veículo”;
2 - há publicação jornalística sobre sua atividade, filmes de propaganda no “youtube”,
contratos com terceiros, movimentação bancária e habilitação da ANTT para operar como
administradora de meio de pagamento eletrônico de frete, elementos que provariam que a
PITSTOP teria atividade operacional;
3 - a PITSTOP atuou também como holding, em 2013, recebendo recursos de outras
empresas do Grupo FleetCor para adquirir a VB (em agosto) e a DB Trans (em outubro),
sendo a participação no capital de outras sociedades um dos seus objetos sociais.
Embora, de fato, não exista definição legal para o que seja “empresa veículo”, tal conceito
possui fonte em norma contábil, sendo certo que se originou nos planejamentos tributários,
nos quais esse conceito designa a empresa que servirá de veículo para a transferência de
ágio em operações societárias.
A Resolução CFC no 1.262, de 2009, por sua vez, aprovou a “IT 09 - Demonstrações
Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstrações Consolidadas e
Fl. 5929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
46
Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial”, que define o equivalente contábil de
“empresa veículo”, qual seja, “entidade veículo", como segue:
“ANEXO
ATA CFC No 932
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
IT 09 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS, DEMONSTRAÇÕES
SEPARADAS,
DEMONSTRAÇÕES
CONSOLIDADAS
E
APLICAÇÃO
DO
MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
(...)
44. Em caso de reestruturações societárias que resultem em incorporações, devem
ser observados os seguintes critérios:
(a) no caso de incorporação das entidades envolvidas (controladora e controladas
ou controladas indiretas), em que não há a interposição de entidade "veículo" (2)
para a aquisição ...;
____________
(2) Entidade veículo é uma entidade cuja finalidade é servir de veículo para
transferir da controladora original para uma controlada intermediária a
participação que possui em outra entidade. Muitas vezes a controladora direta de
determinada entidade é constituída somente com esse propósito, mas todos os
recursos e decisões necessários para viabilizar a aquisição são providos pela
controladora original. Entidades veículo geralmente são temporárias, desprovidas
de autonomia e planos de negócios, não mudam o negócio da empresa que a
incorpora e não captam autonomamente recursos no mercado. Em lugar disso, os
recursos são providos por um acionista controlador via caixa (aumento de capital)
ou via garantias a instituições financeiras que fazem o empréstimo para a
Entidade veículo”.
____________
(b) nos casos em que a controlada (entidade "C") incorpora a controladora direta
e que a controladora direta é somente uma entidade "veículo" sem operações
(entidade "V") e, portanto, não considerada, na essência, como "a adquirente"
(ver a NBC T 19.23 - Combinação de Negócios, especialmente seu Apêndice B,
tópico Identificação do adquirente, a partir do item B13), o saldo do ágio deve ser
integralmente baixado no momento da incorporação, por meio de provisão
diretamente contra o patrimônio líquido, na entidade incorporada (entidade "V").
...;
(...)” (negritei e grifei)
A simples leitura dessas alíneas mostra que a fiscalização ignorou a alínea “a” porque seu
conteúdo é irrelevante para o caso em tela.
O adjetivo temporário – que consta na nota 2, da alínea “a”, do item 44, da “IT 09 (R1) -,
significa provisório, transitório, passageiro, de forma que não há um limite de tempo pré-
definido.
A PITSTOP teve duração formal total de cerca de 3 anos e meio, como diz o interessado.
No entanto, na 3a e penúltima alteração do seu contrato social, de 21/06/2013, o prazo de
duração ainda era indeterminado, mas cerca de 6 meses depois, em 31/12/2013 (fls. 1004
a 1013), ela foi extinta por incorporação!
E mais: já havia previsão (em agosto de 2013) - na cláusula 14.6 do contrato de compra e
venda de cotas -, para que a PITSTOP fosse incorporada pela VB, de modo que o prazo
indeterminado do contrato social terminou por ser, na verdade, de cerca de 2 meses!
Fl. 5930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
47
Assim, embora a PITSTOP não tenha sido criada para servir de empresa veículo na
incorporação em tela, sem dúvida, ela serviu de veículo para transferir o ágio para a
empresa que havia adquirido, a VB.
Destaque-se, ainda, que a alínea “b”, item 44, da “IT 09 (R1) do CPC”, deixa claro que “o
saldo do ágio deve ser integralmente baixado no momento da incorporação, por meio de
provisão diretamente contra o patrimônio líquido, na entidade incorporada (entidade "V")”,
conforme sustentou a fiscalização ao contestar o laudo de avaliação da VB.
A caracterização da PITSTOP como empresa veículo decorre dos seguintes fatos:
1 - nunca registrou qualquer receita;
2 - nunca teve qualquer empregado;
3 - todos os recursos necessários para viabilizar a aquisição da VB foram providos pela
FleetCor-Lux2 e pela própria VB;
4 - as decisões necessárias para viabilizar a aquisição da VB foram tomadas pela
FleetCorUS;
5 - foi indispensável a participação da FleetCorUS para viabilizar a aquisição da VB pela
PITSTOP, pois como o preço não foi pago à vista, a FleetCorUS teve que assumir total
responsabilidade solidária pela parte parcelada do pagamento, renunciando expressamente a
todos os benefícios de ordem previstos na lei civil para os meros fiadores ou garantidores.
Cotejando as características da “entidade veículo" que constam na “IT 09 (R1) do CPC”,
com as características da PITSTOP, verifica-se que esta:
1 - não tinha planos de negócios;
2 - não tinha autonomia operacional;
3 - não tinha autonomia financeira;
4 - não captava recursos no mercado, de forma autônoma;
5 - não mudou o negócio da VB, após a incorporação.
Portanto, o conceito de “entidade veículo" se encaixa à perfeição na PITSTOP.
Quanto às alegações a respeito de que publicações jornalísticas sobre sua atividade, filmes
de propaganda no “youtube”, contratos com terceiros e habilitação na “ANTT” como
administradora de meio de pagamento eletrônico de frete, fariam prova da sua atividade, há
que se dizer que, na melhor das hipótese, provam tentativas de fazer seu projeto de negócio
“decolar”, entrar em atividade, mas não prova o exercício da atividade.
No tocante à movimentação bancária da PITSTOP antes da compra da CTF Canadá pela
FleetCorUS, o TVF mostra que se trata apenas de “entra-e-sai” de dinheiro, recebimento e
remessas de valores entre a PITSTOP e a sua então controladora, a CTF Brasil.
O argumento de que a PITSTOP teria exercido o papel de holding, no 2o semestre de 2013,
não condiz com a realidade, pois holding não é a controladora formal, mas, especialmente,
a empresa que, além do controle, dita os rumos para as suas controladas, sendo óbvio que
um grupo econômico só pode ter uma holding, que no caso do grupo FleetCor é, sem
dúvida, a FleetCorUS.
Por outro lado, não está em discussão a legitimidade da utilização de uma sociedade
intermediária para adquirir participação no capital de outra.
O que se discute é a validade da VB reduzir sua carga fiscal, por meio da amortização do
ágio pago aos seus antigos sócios (I) pela sua ex-controladora (PITSTOP) com recursos a
esta fornecidos pela FleetCor-Lux2, controladora formal da PITSTOP, e (II) pela própria
VB.
Há um flagrante lapso na data da incorporação apontado no item “59.”, subitem (xiii), da
impugnação, referindo-se à PITSTOP, como segue:
“(xiii) Foi incorporada pela Impugnante em 31/12/2020”
Fl. 5931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
48
Na verdade, a data da incorporação foi 7 anos antes, em 31/12/2013.
Por fim, mesmo que a duração da PITSTOP não fosse considerada temporária, os fatos
elencados evidenciam que a PITSTOP não tinha operações e não era holding, tendo sido
utilizada como empresa veículo.
Encontra-se
no
domínio
"gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/combate-a-ilicitos/fraude-tributaria/operacao-deflagrada/arquivos-e-
imagens/nota-planejamento-tributario-agio-com-utilizacao-de-empresa-veiculo.pdf",
a
seguinte nota, que cabe à perfeição ao caso sob exame:
“Receita incrementa atuação no combate aos Planejamentos Tributários Abusivos
Casos de ágio com utilização de empresa veículo
A utilização de empresa veículo, efêmera ou não, muitas vezes com o real investidor
no exterior, e em alguns casos os recursos chegam à empresa veículo através de
empréstimos feitos diretamente do investidor estrangeiro, com isso, há uma
tentativa de além da amortização indevida do ágio, após a incorporação da
empresa veículo, pela empresa operacional, esta fica responsável pela dívida da sua
própria compra.
(...)”
Eis ementas do CARF que ilustram o seu entendimento mais atual sobre o tema:
“INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. NECESSIDADE
DE PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE “EMPRESA VEÍCULO”.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de
pessoa jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou societária,
especialmente quando a incorporada teve o seu capital integralizado com o
investimento originário de aquisição de participação societária da incorporadora
(ágio) e, ato contínuo, o evento da incorporação ocorreu no dia seguinte. Nestes
casos, resta caracterizada a utilização da incorporada como mera “empresa
veículo” para transferência do ágio à incorporadora”. (Acórdão no 103-23.290)
(grifei)
“INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. NECESSIDADE
DE PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A utilização de empresa veículo, de curta duração, constitui prova da artificialidade
desta sociedade e das operações em que tomou parte, notadamente quando há
transferência do ágio a terceiros. Não produzem o efeito tributário almejado pelo
sujeito passivo as operações que envolvam a transferência do ágio com fundamento
em expectativa de rentabilidade futura, quando praticadas sem finalidade negocial
ou societária”. (Acórdão no 9101-004.819) (grifei)
PROPÓSITO NEGOCIAL.
O interessado sustenta que não há definição legal para o que seja “propósito negocial” e
que é descabida a pretensão de desconsiderar a personalidade jurídica da PITSTOP, sem
comprovar a ocorrência de simulação (parágrafo único do artigo 116 do CTN).
As questões da desconsideração da personalidade jurídica e/ou de atos e negócios jurídicos,
assim como a da simulação serão examinadas em tópicos específicos, mais adiante.
Já quanto à definição de “propósito negocial”, a revista “ESTUDOS TRIBUTÁRIOS DO II
SEMINÁRIO CARF", que pode ser localizada em “idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/book-estudos-tributarios-do-ii-seminario-carf.pdf”,
traz um artigo denominado “PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO REVISITADO”, de
autoria de Marco Aurélio Greco, que aponta que o “propósito negocial” depende do motivo
e da finalidade da operação bem como da sua convergência com o negócio celebrado e
respectiva causa jurídica, como segue:
(...)
Fl. 5932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
49
14. SUGESTÃO DE CRITÉRIOS DA ANÁLISE DAS OPERAÇÕES
(...)
Os dois critérios subsequentes têm natureza “positiva”, pois buscam identificar na
conduta do contribuinte qualidades cuja existência é essencial para assegurar os
efeitos tributários pretendidos. São eles: c) um critério focado no plano interno do
negócio jurídico que dá relevo a motivo e finalidade ligados à operação bem como
à congruência destes com o negócio celebrado e à respectiva causa jurídica (ou
propósito negocial na terminologia adotada por Orlando Gomes, termo que é com
este sentido por mim utilizado); d) um critério focado na dimensão externa ao
negócio jurídico em que se perquire sua inserção no âmbito do empreendimento
desenvolvido pelo contribuinte e no seu planejamento estratégico.
(...)” (negritei)
No
link
“migalhas.com.br/coluna/observatorio-do-carf/256177/aplicacao-da-teoria-do-
proposito-negocial-no-planejamento-tributario--entendimento-do-carf-e-necessidade-da-
mudanca-do-paradigma-atual” há, em anexo, um “paper” de autoria de Denise Evangelista
e Claúdio Aredes da Cunha que dá uma boa retrospectiva da origem da “teoria do propósito
negocial”:
“Aplicação da teoria do propósito negocial no planejamento tributário:
entendimento do CARF e necessidade da mudança do paradigma atual
1. REFLEXÕES SOBRE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
(...)
2. NATUREZA JURÍDICA DO PROPÓSITO NEGOCIAL
O termo “propósito negocial” surgiu no julgamento do famoso caso Gregory vs
Helvering, no ano de 1934, pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A discussão
travada no processo, que é público, portanto, aberto para a consulta, evidencia que
a Sra. Evelyn Gregory era detentora do capital social da empresa United Mortgage
Corporation (UMC) que, por sua vez, mantinha em seu patrimônio 1.000 (mil)
ações da empresa Monitor Securities Corporation (MSC).
Assim, objetivando vender as ações da MSC com custo tributário mais atraente, a
Senhora Gregory optou por realizar uma reorganização societária para transferir
as ações da referida empresa do capital social da UMC para seu patrimônio pessoal,
antes de oferecê-las ao mercado.
Em artigo publicado na revista dialética de direito tributário (3), Ramon Tomazela
Santos, relata com riqueza de detalhes a dinâmica da reorganização empresarial
adotada pela Sra. Gregory, a fim de obter o resultado desejado, bem como a
interpretação do judiciário após autuação fiscal, originando, a teoria do propósito
negocial, vejamos:
(...)
Ao examinar a operação, o agente fiscal da Receita Federal dos Estados Unidos, Sr.
Guy Helvering, considerou que a reorganização societária realizada pela Sra.
Gregory deveria ser desconsiderada, pois seu único objetivo seria evitar o imposto
de renda incidente sobre os dividendos que seriam distribuídos pela UMC, em caso
de alienação direta das ações da MSC. Assim, na visão da autoridade fiscal, caso a
UMC tivesse realizado diretamente a venda das ações da MSC e, em seguida,
distribuído o resultado obtido com essa alienação como dividendos, a Sra. Gregory
teria suportado uma carga tributária muito superior ao valor de U$$ 76.007,88
efetivamente recolhido ao Fisco.
___________ 3 SANTOS, Ramon Tomazela. O desvirtuamento da teoria do
propósito negocial: da origem no caso Gregory vs. Helvering até a sua aplicação no
ordenamento jurídico brasileiro. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Revista
Dialética de Direito Tributário - RDDT. São Paulo: Editora Dialética, n. 243, p. 126-
145, Dezembro/2015.
Fl. 5933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
50
___________(...)” (negritei)
Em anos recentes, essa quase centenária teoria passou a ser utilizada no Brasil, para fazer
frente a planejamentos tributários abusivos, de forma que nada há de errado em adotá-la,
como mostra a ementa do Acórdão CSRF no 9101-002.429:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2006, 2008 OPERAÇÕES DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
INADMISSIBILIDADE.
Não se pode admitir, à luz dos princípios constitucionais e legais entre eles os da
função social da propriedade e do contrato e da conformidade da ordem econômica
aos ditames da justiça social, que, a prática de operações de reorganização
societária, seja aceita para fins tributários, pelo só fato de que há, do ponto de vista
formal, lisura per se dos atos quando analisados individualmente, ainda que sem
propósito negocial”.
Eis parte relevante do voto do Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, relator desse
Acórdão, que explica os motivos jurídicos da adoção, no Brasil, da teoria do propósito
negocial:
“(...)A questão objeto de exame nesta instância limita-se ao cabimento, ou não, para
fins tributários, de operações de reorganização societária que visem, exclusivamente,
reduzir a carga tributária (falta de propósito negocial) ....
(...)Ora, é justamente o interesse coletivo que deve delimitar aquela autonomia
privada.
Explica-se.
Até poucas décadas atrás, assim no Brasil, como no mundo, prevalecia o
pensamento liberal, que privilegiava a liberdade econômica e a propriedade privada,
em detrimento de quaisquer outros interesses sociais.
Tal pensamento, com o correr dos anos, quedou-se superado por aquele que passou a
priorizar o bem-estar social.
A Constituição Federal de 1988, em vários de seus dispositivos, deixa claro esse
novo posicionamento:
a) ao dispor, em seu preâmbulo, sobre “direitos sociais e individuais”, “sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos” e “harmonia social”; b) ao estabelecer, em
seu art. 1o, inciso IV, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil,
“os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”; c) ao definir, em seu art. 3o,
incisos I e III, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, entre outros, “construir uma sociedade livre, justa e solidária” e “erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”; d) ao
estatuir, em seu art. 5o, incisos XXIII e XXIV, que “a propriedade atenderá a sua
função social” e que “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
interesse social”; e) ao reconhecer, em seu art. 170, caput, que a ordem econômica
deve se conformar aos ditames da justiça social; f) ao prever, em seu art. 170,
incisos III e VII, como princípios gerais da atividade econômica, entre outros, a
“função social da propriedade” e a “redução das desigualdades regionais e sociais”;
g) ao estipular que “compete à União desapropriar por interesse social, para fins de
reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social”; h) ao
afirmar, em seu art. 193, caput, que “a ordem social tem como objetivo o bem-estar
e a justiça sociais”; e i) ao fixar, em seu art. 195, caput, que “a seguridade social será
financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta”.
... o Novo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002) encontra-se
impregnado da mesma concepção:
a) ao consignar, em seu art. 187, caput, que “também comete ato ilícito o titular de
um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu
Fl. 5934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
51
fim econômico ou social”; b) ao prescrever, em seu art. 421, caput, que “a liberdade
de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”; c) ao
ordenar, em seu art. 1.228, §§ 1o e 3o, que “o direito de propriedade deve ser
exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais” e que “o
proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação por interesse
social”; e d) ao concluir, em seu art. 2.035, parágrafo único, que “nenhuma
convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os
estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos
contratos”.
É, pois, o interesse coletivo que impede que as empresas ajam, em seus negócios
particulares, como se não pertencessem a uma coletividade, a uma comunidade, a
um grupo social.
É bem verdade que, a se entender que eventual vantagem fiscal que se possa ter em
razão de determinada estrutura de negócios seja impeditiva à realização do próprio
negócio em si, ter-se-ia a invalidade, para fins tributários, de boa parte das
incorporações, fusões e cisões que comumente ocorrem nas atividades empresariais
(mas não é este o caso presente).
Isso porque é evidente que, para o emprego dessas operações de rearranjo societário,
pelas empresas, são analisados, dentre outros aspectos, também o aspecto tributário.
Porém, o que não se pode admitir, à luz dos princípios constitucionais e legais acima
expostos entre eles os da função social da propriedade e do contrato e da
conformidade da ordem econômica aos ditames da justiça social —, é que, para a
adoção dessas operações, seja analisado, única e exclusivamente, o seu aspecto
tributário (falta de propósito negocial)”. (negritos no original)

A falta de propósito negocial da PITSTOP resta evidente quando se constata que não
exerceu quaisquer atividades antes e após a aquisição da VB, como mostrou a fiscalização
ao apontar que:
1 - a PITSTOP foi criada em 09/06/2010, com capital social de R$100.000,00,
integralizados em moeda corrente;
2 - suas DIPJ dos anos-calendário de 2011 e 2012 mostravam:
a) seus balanços com passivo a descoberto, em razão de só registrar gastos como despesas,
tendo sido retirado da empresa quase todo seu capital, ou seja, quase R$ 85 mil:

b) suas demonstrações de resultados evidenciam falta de receita, mas não de “despesas”:

Fl. 5935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
52
c) despesas devem estar, necessariamente, relacionadas às receitas auferidas, obedecendo
ao “regime contábil da competência dos exercícios”, de modo que as rubricas de despesas
não podem ser consideradas verdadeiramente como tais, mas, apenas como gastos, que, no
caso, são referentes a “serviços de locação de mão de obra”, como mostra o TVF (fl. 5407):
e) Em termos de relevância, após aquelas mencionadas no item anterior, também
merecem destaque os pagamentos efetuados às empresas EJ Prestação de Serviços
Recursos Humanos Soc. Ltda. e Arbeit Administração de Recursos Humanos Ltda,
que teriam sido relativos a "serviços de locação de mão de obra" cujos valores
puderam ser identificados nos extratos conforme abaixo:

4 - suas "operações" de 2011 e 2012 se resumiram a transferências bancárias entre
PITSTOP e sua controladora, a CTF Technologies do Brasil Ltda.;
5 - a PITSTOP fez todas as GFIP em 01/02/2012 e nunca teve trabalhador empregado ou
contribuinte individual enquanto existiu, como mostra o sistema GFIPWEB; e não há GFIP
de processos trabalhistas.
A impugnação assim se refere a este tema:
“50. A própria Fiscalização reconhece que a CTF Pitstop se tornou uma empresa
operacional a partir do ano de 2011, conforme os balanços patrimoniais da empresa
dos anos 2011 e 2012 (reproduzido no item D.2 do TVF – fl. 5405)”.
Essa assertiva falseia tudo o que a fiscalização sustenta no seu TVF, inclusive no trecho
citado, que é o seguinte (fls. 5404/5):
Nas DIPJ referentes aos anos calendário 2011 e 2012 (doc017), os balanços
patrimoniais e as demonstrações de resultados dos exercícios eram:
(...)
Esses balanços e demonstrações de resultados - já reproduzidos neste voto -, mostram a
absoluta falta de receitas, o que é incompatível com “estar em atividade operacional”.
Os argumentos do interessado não enfrentam as acusações, de modo que é forçoso concluir
que se a PITSTOP teve, no seu início, algum projeto, ela não exerceu a atividade necessária
para concretizá-lo.
Ou seja: a PITSTOP não tinha “propósito negocial”.
REAL ADQUIRENTE.
Quanto à utilização, pela fiscalização, da tese de que a PITSTOP não seria a “real
adquirente”, o interessado alega que sequer existe definição legal para essa expressão e que
se trata de indevida desconsideração da personalidade jurídica e/ou de ato ou negócio
jurídico.
Além disso, invoca a aplicação da Solução de Consulta COSIT n° 129/2019.
Essa Solução de Consulta não se aplica ao caso, pois trata de tema muito diferente, qual
seja, importação por encomenda, como mostra o título da sua ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Importação - II IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA.
CONCESSÃO. EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS. CONTROLADORA
DE ENCOMENDANTE. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO.
Fl. 5936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
53
(...)”
De fato, não há definição legal para a expressão “real adquirente”, mas este é conceito que
também possui fonte em norma contábil, conforme a Resolução CFC no 1350, de 2011, que
aprovou a “NBC TG 15 - Combinação de Negócios”, como segue:
“Ata CFC no 951
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC TG 15 - Combinação de Negócios
(...)
Identificação de combinação de negócios 3. A entidade deve determinar se uma
operação ou outro evento é uma combinação de negócios pela aplicação da definição
utilizada nesta Norma, a qual exige que os ativos adquiridos e os passivos assumidos
constituam um negócio. Se os ativos adquiridos não constituem um negócio, a
entidade deve contabilizar a operação ou o evento como aquisição de ativos. Os
itens B5 a B12 fornecem orientações sobre a identificação de uma combinação de
negócios e a definição de negócio.
Método de aquisição 4. A entidade deve contabilizar cada combinação de negócios
pela aplicação do método de aquisição.
5. A aplicação do método de aquisição exige:
(a) identificação do adquirente;
(b) determinação da data de aquisição;
(c) reconhecimento e mensuração dos ativos identificáveis adquiridos, dos passivos
assumidos e das participações societárias de não controladores na adquirida; e(d)
reconhecimento e mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa.
Identificação do adquirente 6. Para cada combinação de negócios, uma das entidades
envolvidas na combinação deve ser identificada como o adquirente.
7. As orientações da NBC TG 36 - Demonstrações Consolidadas devem ser
utilizadas para identificar o adquirente, que é a entidade que obtém o controle da
adquirida. Quando ocorrer uma combinação de negócios e essas orientações da NBC
TG 36 não indicarem claramente qual das entidades da combinação é o adquirente,
os fatores indicados nos itens B14 a B18 devem ser considerados nessa
determinação. (negritei)
Esses itens constam do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1), como segue:
“(...)
Identificação do adquirente 6. Para cada combinação de negócios, uma das entidades
envolvidas na combinação deve ser identificada como o adquirente.
7. As orientações do Pronunciamento Técnico CPC 36 - Demonstrações
Consolidadas devem ser utilizadas para identificar o adquirente, que é a entidade
que obtém o controle da adquirida. Quando ocorrer uma combinação de negócios e
essas orientações do Pronunciamento Técnico CPC 36 não indicarem claramente
qual das entidades da combinação é o adquirente, os fatores indicados nos itens B14
a B18 devem ser considerados nessa determinação.
(...)
Identificação do adquirente – aplicação dos itens 6 e 7 B13. As orientações do
Pronunciamento Técnico CPC 36 – Demonstrações Consolidadas devem ser
utilizadas para identificar o adquirente – a entidade que obtém o controle da
adquirida. Quando ocorrer uma combinação de negócios e essas orientações não
indicarem claramente qual das entidades da combinação é o adquirente, devem ser
considerados os fatores indicados nos itens B14 a B18 para essa determinação.
Fl. 5937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
54
(...)
B16. O adquirente é, normalmente, a entidade da combinação cujo tamanho relativo
(mensurado, por exemplo, em ativos, receitas ou lucros) é significativamente maior
em relação às demais entidades da combinação.
B17. Em combinação de negócios envolvendo mais do que duas entidades, na
determinação do adquirente, deve-se considerar, entre outras coisas, qual das
entidades da combinação iniciou a combinação e o tamanho relativo das entidades
da combinação.
(...)” (negritei)
Portanto, há certeza de que o “real adquirente” da VB foi uma empresa do grupo FleetCor,
sendo que uma controlada sua, a FleetCor-Lux2, surge como detentora de 99,99% das cotas
da PITSTOP na 1a operação societária subsequente à aquisição da CTF Canadá pela
FleetCorUS, ou seja, a FleetCor-Lux2 é a controladora formal da PITSTOP, mas o centro
decisório é, sem sombra de dúvida, a FleetCorUS.
O TVF deixa claro que diversos elementos do contrato de aquisição de cotas da VB
indicam que a FleetCorUS é a real adquirente, em razão do poder que possui no seu grupo
econômico, conforme o TVF.
Esses elementos estão bem descritos e avaliados no item D.5, às fls. 5426 a 5433, no qual a
fiscalização analisa diversas cláusulas do contrato de aquisição de cotas da VB pela
PITSTOP, para concluir que a real adquirente é a FleetCorUS, embora o controle formal
seja da FleetCor-Lux2.
O resumo dessas cláusulas mostra que a FleetCorUS, além de parte interveniente e
garantidora na aquisição da VB pela PITSTOP, consta, de forma totalmente atípica, como
sendo responsável solidária pelo cumprimento das obrigações da PITSTOP perante os
antigos sócios da VB, tendo renunciado expressamente aos direitos de proteção do devedor
solidário que constam em diversos artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil.
Note-se que a FleetCorUS consta em várias cláusulas logo após o substantivo
“Compradora” (PITSTOP), da seguinte forma: “A Compradora e a Fleetcor US ...”
assumindo obrigações.
No entanto, para os fins deste voto, não é necessário identificar quem foi o “real
adquirente”, sendo suficiente saber que, conforme as normas contábeis transcritas, a real
adquirente não foi a PITSTOP, mas, sim, outra empresa do grupo econômico da
FleetCorUS, como consta no TVF.
FRAUDE CONTÁBIL.
Quanto à alegação de que teria havido indevida desconsideração de personalidade jurídica,
por meio da indevida aplicação implícita do parágrafo único do artigo 116, do CTN, há que
se dizer que esse argumento é totalmente descabido, pois - enquanto a lei ordinária a que se
refere esse parágrafo único não for criada -, essa desconsideração só pode decorrer de
decisão judicial.
A par disso, não houve, por parte da fiscalização, qualquer desconsideração de atos e/ou
negócios jurídicos, cuja legitimidade formal é reconhecida, exceto no que tange à
escrituração contábil da VB e ao seu laudo de avaliação (feito pela APSIS), como está
detalhadamente explicado no item “E.3 - ... Essência dos eventos económicos e adequação
dos tratamentos contábeis na VB” (fls. 5443 a 5459), no qual há:
“... uma análise minuciosa dos eventos econômicos, modificando os registros
contábeis efetuados, com o ... propósito de demonstrar contabilmente o efetivo
patrimônio da VB e evidenciar ... as fraudes contábeis promovidas pelos ... diversos
profissionais da contabilidade”. (negritei)
Essa análise minuciosa evidenciou uma:
“... enorme distorção nos registros contábeis praticados pela VB e pela APSIS pois
não caracterizam a essência dos fatos econômicos. Essa sequência de atos formais
Fl. 5938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
55
que buscam iludir o intérprete comprova a prática de simulação, com o único
objetivo de obter vantagem tributária relativa à amortização fiscal do ágio e a
dedutibilidade das despesas de juros ... que não foram pagas durante os anos de 2015
a 2020”.
A fraude contábil foi contestada pela defesa apenas na parte da defesa que se refere a
despesas de juros, ao contestar as reclassificações contábeis realizadas pela fiscalização.
Assim, o exame da contestação da fraude contábil será feito mais adiante.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A existência de confusão patrimonial entre a investidora e a investida é pré-requisito para a
amortização do ágio.
Isso não ocorreu no caso em tela, pois a PITSTOP era apenas uma empresa veículo, sendo
que as normas contábeis aplicáveis ao caso mostram que ela não foi a real adquirente, visto
que não possuía os recursos para a aquisição e tampouco o crédito para obtê-los, como já
visto.
Eis ementas de Acórdãos do CSRF a respeito desse tema:
“AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se
cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados
precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim,
toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização do ágio,
mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o
lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o
termo inicial para contagem do prazo decadencial”. (Acórdão CSRF no 9101-
004.816) (negritei)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e
386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material.
Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora original (ou
adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o atendimento a esses
aspectos, tendo em vista a ausência de normatização própria que amplie os aspectos
pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de
intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos
artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por meio de interposta
pessoa jurídica da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que o
amortizar, que foi o caso dos autos, sendo indevida a amortização do ágio pela
recorrida”. (Acórdão CSRF no 9101-004.559) (negritei)
SIMULAÇÃO RELATIVA.
A impugnação, nesse ponto, se limita a afirmar a plena validade dos atos formais, como se
eles reproduzissem a "vontade real", sem enfrentar o cerne da acusação fiscal, que é a
constatação de que a "vontade real" divergiu da "vontade declarada”.
Fl. 5939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
56
A "vontade declarada” é representada pela sequência de operações societárias tal como
foram realizadas, todas corretas. Já a "vontade real" é a aquisição da VB pela FleetCorUS.
Neste caso, o que se discute é o efeito tributário que tal combinação de negócios pode
produzir, visto que o CTN aponta:
“Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos
respectivos efeitos tributários.” (negritei)O TVF do PAF no 16561-720064/2020-67, que
trata do mesmo tema referente aos anos-calendário de 2015 a 2017, traz às fls. 1486 e 1487,
texto extraído do site https://www.vb.com.br/sobre.html, acessado em 09/09/2020, às
16h50min, do qual reproduzo suas partes mais relevantes para o caso:
“(...)
A VB nasceu em meados da década de 1990 ...
(...)
Em 2013, a empresa foi incorporada pela FLEETCOR, líder global em meios de
pagamentos e gestão de despesas, com sede em Atlanta, nos EUA. ...
GRUPO FLEETCOR® NO MUNDO
FLEETCOR® Technologies (registrada na Bolsa de Nova York com o código FLT)
é uma empresa global, líder em métodos de pagamentos corporativos que
simplificam a gestão das despesas. O Grupo FLEETCOR® está presente na América
do Norte, América Latina, Europa e Ásia Pacífica. Para mais informações acesse
FLEETCOR NO BRASIL A FLEETCOR® atua no Brasil desde 2012, quando
adquiriu a CTF Technologies. No ano seguinte reforçou a sua presença com a
aquisição da VB e da DBTRANS que oferecem ao mercado soluções completas para
a gestão de abastecimento e produtos de benefícios para empresas de todos os portes
e segmentos. ” (grifei)
Ou seja: a própria VB nos conta a verdade dos fatos: o “real adquirente” não foi a
PITSTOP, mas, sim, a FleetCorUS.
Essa é mais uma confirmação de que - apesar das partes serem partes independentes antes
da aquisição (FleetCorUS e VB) -, a formalização da aquisição da VB pela PITSTOP
revelou uma grande divergência entre a “vontade real” (aquisição pela FleetCorUS) e a
“vontade declarada” (aquisição pela PITSTOP), visando obter vantagens tributárias.
Eis parte relevante do voto do Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, relator do
Acórdão no 9101-002.429, como segue:
“(...)... a adoção de operações de reorganização societária, pelas empresas, de forma
a esconder, ou subtrair à incidência tributária, a verdadeira operação da qual resulta
as operações, implica a consideração dessas operações como simuladas, com a
consequente qualificação da multa de ofício aplicada.
Isso porque, não possuindo essas operações qualquer propósito negocial,
configuram-se, antes, meros artifícios jurídicos, simples truques organizacionais,
objetivando burlar a tributação, ao aparentarem conferir ou transmitir direitos a
pessoas diversas (“empresas veículo”, “interpostas pessoas”, “testas de ferro”,
“laranjas”, etc.) daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem, na precisa
dicção do § 1o do art. 167 do Novo Código Civil, e dessa forma, impedindo ou
retardando, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, ou das condições pessoais do contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente (art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964).
No presente caso, o que se verifica é que a reorganização societária procedida
consubstanciou-se em operação simulada que visou, exclusivamente, uma indevida
redução tributária ....
Fl. 5940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
57
(...)” (negritei)
E, também, parte relevante do voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, relatora do Acórdão
CSRF no 9101-004.559, aprovado por unanimidade:
“Assim, tem razão a PGFN quando afirma que a contribuinte, juntamente com as
outras empresas que fazem/faziam parte do seu grupo empresarial, tentou aproveitar
de forma fiscal um ágio de forma indevida, transferindo-o de quem o efetivamente
pagou para outra empresa. Para tanto, foram praticadas ... operações simuladas, ou
seja, que existiram somente no papel, não na realidade. Evidenciada está a
simulação, por divergência entre a vontade declarada e a vontade real aferida, pois
não se buscou a aquisição de um investimento com ágio pela D ... traduzido no valor
de mercado da participação societária da B ... calculado na previsão de rentabilidade
futura dessa última empresa, seguida da incorporação de uma empresa pela outra,
mas sim a criação de um investimento artificial na D ... a fim de aproveitar de forma
fiscal um ágio que não foi suportado por nenhuma das duas empresas que participou
da incorporação final”. (negritei)
Eis ementa recente do CARF:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013,
2014, 2015
(...)
SIMULAÇÃO. PROVA.
Dificilmente os simuladores produzem prova documental relacionada à ilicitude
praticada. Assim, em geral, a prova da simulação é uma prova indireta, por
presunção, a partir de indícios convergentes. Não existe vedação na legislação
processual tributária ou civil em sentido inverso.
(...)
OPERAÇÕES DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CRIAÇÃO DE ÁGIO
AMORTIZÁVEL. SIMULAÇÃO. GLOSA DAS EXCLUSÕES INDEVIDAS DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
As operações de reorganização societária, para serem legítimas, devem possuir
causa negocial real, inalterável ao arbítrio de quem o pratica, e decorrer de atos
efetivamente existentes, e não serem artificiais e apenas formalmente registrados nos
contratos sociais e na escrituração contábil. Desse modo, há simulação quando os
atos negociais são realizados com finalidade não correspondente à sua causa
legítima. Confirmada a simulação dos atos negociais que possibilitaram o
aparecimento do ágio amortizável, é cabível a glosa das exclusões da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL decorrentes de sua amortização.
(...)
(...)
Por outro lado, é descabida a tese de que a fiscalização teria usado indevidamente o
parágrafo único do artigo 116, do CTN (que data de 2001), pois a simulação é figura
jurídica muito anterior, tanto no âmbito do Direito Civil (Lei no 3.071, de 1916)
quanto no âmbito do Direito Tributário, pois consta no CTN, de 1966, nos arts. 149,
VII, 150, § 4o, 155, I, e 180, I.
Eis parte do voto da relatora, Conselheira Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino
Astorga, no Acórdão n° 2202-00.346, de 02/12/2009, que trata de fato gerador
ocorrido em 2000, antes, portanto da publicação da Lei Complementar no 104, de
2001, e do Novo Código Civil, de 2002, que bem ilustra que as acusações de
simulação são bem mais antigas do que alegado:
“(...)
Fl. 5941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
58
3 Negócios simulados e seus efeitos tributários No caso de negócios simulados, o
lançamento tem seu fundamento no inciso VII do art. 149 do Código Tributário
Nacional, a seguir transcrito:
Art. 149 - O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
(...)Por sua vez, o conceito de simulação encontra-se esculpido no art. 102 do
Código Civil vigente à época do presente lançamento:
Art. 102. Haverá simulação nos atos jurídicos em geral:
I - quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas a quem
realmente se conferem ou transmitem;
II - quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - quando os instrumentos particulares forem antedatados ou pós datados.
Além do texto legal acima, é importante ter em vista posições doutrinárias a respeito
do alcance e do significado do que nele está contido. Washington de Barros
Monteiro esclarece em sua obra Curso de Direito Civil, 25a ed., São Paulo: Saraiva,
1985, vol I, p. 207:
Como o erro, simulação traduz uma inverdade. Ela caracteriza-se pelo intencional
desacordo entre a vontade interna e a declarada, no sentido de criar, aparentemente,
um ato jurídico que, de fato, não existe, ou então oculta, sob determinada aparência,
o ato realmente querido. Como diz Clóvis, em forma lapidar, é a declaração
enganosa da vontade, visando a produzir efeito diverso do ostensivamente indicado.
A seguir, p. 208:
A própria causa simulandi tem as mais diversas procedências. Ora visa a burlar a lei,
ora a fraudar o fisco, ora a prejudicar a credores, ora a guardar em reserva
determinado negócio.
Hermes Marcelo Huck, em Evasão e Elisão - Rotas Nacionais e Internacionais do
Planejamento Tributário, São Paulo: Saraiva, 1997, pp. 117 e 118, assim trata a
matéria:
A par da fraude, a simulação serve como instrumento constantemente utilizado na
elaboração dos planos e práticas de natureza evasiva. Vicio do ato jurídico, a
simulação consiste na celebração de um ato com aparência jurídica normal, mas que,
na verdade, não visa ao efeito que juridicamente deveria produzir.
(...)Prossegue o referido autor, pp. 119 e 120, fazendo a distinção entre simulação
absoluta e relativa:
É absoluta a simulação quando as partes praticam de forma ostensiva um ato, mas
não pretendem, no íntimo, realizar qualquer negócio. ....
A simulação relativa ocorre quando as partes desejam negócio distinto do pactuado e
aparente, quando o sujeito é diverso daquele que integra a relação jurídica aparente
ou ainda quando há falsidade em qualquer outro elemento da relação jurídica.
Exemplo típico, sempre lembrado pelos doutrinadores, é o da venda de bem para
ocultar doação, sendo esta tributariamente mais onerosa do que aquela. Nesses
casos, o que se tem é um negócio verdadeiro, mas dissimulado, que se caracteriza de
ordinário numa contradeclaração a ele sobreposta, ocultando-o, o negócio aparente,
dito simulado. Na simulação relativa, mascara-se com um determinado tipo de
negócio um outro negócio, este efetivamente querido pelas partes, e distinto do
primeiro. ....
Infere-se, assim, que os atos simulados, embora possuam uma aparência normal
(sustentada em ato formal e regulamente constituído), não traduzem a verdadeira
Fl. 5942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
59
vontade das partes, ocultando o negócio efetivamente pretendido (simulação
relativa) ou encerrando uma declaração totalmente falsa que não visa ao efeito que
deveria produzir juridicamente (simulação absoluta).
Não se discute aqui o direito do contribuinte eleger dentre as diversas possibilidades
de realizar um negócio a que melhor lhe convém. Contudo, entendo que não pode
ele utilizar formas jurídicas flagrantemente inadequadas para realização de um
negócio, evidenciadas pela total discrepância entre a vontade real das partes e a
declaração contida nos documentos formalizados, para ocultar o verdadeiro negócio
pretendido e, assim, obter uma tributação mais favorável. Deve existir sempre uma
motivação extra tributária, como ensina Marco Aurélio Greco, em Planejamento
Tributário, São Paulo: Dialética, 2004, pp. 188 e 189:
(...) sempre que o exercício da auto-organização se apoiar em causas reais e não
unicamente fiscais, a atividade do contribuinte será irrepreensível e contra ela o
Fisco nada poderá objetar, devendo aceitar os efeitos jurídicos dos negócios
realizados.
... o Fisco não pode interpretar os negócios privados como bem entender, apenas
com o intuito de enquadrá-los na hipótese tributariamente mais onerosa. Não é isto
que estou sustentando.
No entanto, os negócios jurídicos que não tiverem ... causa real ..., a não ser
conduzir a um menor imposto, terão sido realizados em desacordo com o perfil
objetivo do negócio e, como tal, assumem um caráter abusivo; neste caso, o Fisco a
eles pode se opor, desqualificando-os fiscalmente para requalificá-los segundo a
descrição normativo-tributária pertinente à situação que foi encoberta pelo
desnudamento da função objetiva do ato. Ou seja, se o objetivo predominante for a
redução da carga tributária, ter-se-á um uso abusivo do direito.
(...)Com a tese do abuso de direito aplicado no planejamento fiscal, se o motivo
predominante é fugir à tributação, o negócio jurídico será abusivo e seus efeitos
fiscais poderão ser neutralizados perante o Fisco. Ou seja, sua aplicação não se volta
a obrigar do pagamento de maior imposto, mas sim a inibir as práticas sem causa,
que impliquem menor tributação Comumente utiliza-se um conjunto de operações
sucessivas, todas legalmente previstas, para buscar uma situação tributária mais
favorável. Sobre o assunto, cabe transcrever trechos da obra retro mencionada de
Marco Aurélio Greco (pp. 179 e 180):
Esta digressão é particularmente importante em se tratando do planejamento
tributário, pois na medida em que o perfil da figura da elisão fiscal encontra apoio
constitucional e tem sido formulado a partir de uma determinada concepção de
Estado, tendo havido, pela CF/88, uma transformação em tal concepção, cumpre
identificar os reflexos trazidos ao tema.
(...)Mais adiante, discorre o autor sobre as operações estruturadas e os critérios a
serem analisados para fins de caracterização da simulação (pp. 345 e 346):
XVI.2. Operações Estruturadas em Sequência(...)
Diante de uma situação complexa, é essencial considerar a figura como um todo,
examinando ao mesmo tempo os vários aspectos que a cercam, pois o conhecimento
e o enquadramento de determinada realidade será a resultante das diversas
circunstâncias reunidas no caso concreto. Assim, a postura metodológica mais
adequada é aquela que - sem perder de vista as peculiaridades de cada etapa ou dos
segmentos de que a operação se compõe - visualiza o conjunto assim formado e
busca determinar o enquadramento que este, globalmente considerado, deve ter
perante o ordenamento tributário brasileiro. Vale dizer, ao invés de analisar cada
fotografia (etapa) é importante analisar o filme (conjunto delas). Mais do que m
evento (etapa) é importante interpretar a estória (conjunto).
XVI.2.1 O antes e o depois Na medida em que o conjunto de operações corresponde
apenas a uma pluralidade de meios para atingir um único fim, a verificação das
alterações relevantes deve ser feita não apenas considerando os momentos anterior e
Fl. 5943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
60
posterior a cada etapa mas, principalmente, os momentos anterior e posterior ao
conjunto de etapas. Ou seja, é preciso indagar qual a situação existente antes da
deflagração da seqüência de etapas, de quem era determinado património, qual a
composição societária, quem era o titular de certos poderes sobre determinados
empreendimentos etc., e qual a situação final resultante da última das etapas. Só
assim será assegurado um exame abrangente de uma operação complexa subdividida
em múltiplas etapas que são meros segmentos de uma operação maior, de modo a
verificar qual, na realidade, a operação que se está pretendendo opor ao Fisco (o
complexo ou cada parte).
XVI.2.2. O elemento tempo Outro elemento importante nestas operações em etapas
diz respeito ao tempo que medeia entre cada uma delas. Vale dizer, quanto tempo
deve transcorrer entre as etapas para que seja possível considerar cada unia delas
separadamente - como operações autônomas e, portanto, com efeitos próprios em
relação ao Fisco?
Não há uma resposta objetiva predeterminada. Serão as circunstâncias fáticas, de
cada caso concreto, a indicar se um negócio jurídico celebrado ou uma alteração
societária implementada dois, cinco ou seis meses depois serão ou não considerados
etapa de operação mais ampla ou se terão afeição de operação isolada.
Depreende-se do texto acima que, nos casos de alegada "reorganização empresarial",
na qual se verifica a existência de um conjunto de atos é importante analisar o todo e
não apenas cada ato isoladamente. O exame abrangente da situação permitirá
identificar se cada operação é autônoma ou se faz parte de uma operação maior e
que se esteja pretendendo ocultar do fisco. Nesta análise, para fins da caracterização
ou não de simulação, temos como elementos importantes: operações realizadas em
sequência, sem motivação extra tributária; operações inconsistentes e realizadas em
curto espaço de tempo; situação antes e depois do conjunto de operações.
(...)” (negritei)
Portanto, acusações de simulação em processos administrativos fiscais antecedem a
introdução do parágrafo único ao artigo 116 do CTN, de modo que, também por isso, não
há que se falar, neste caso, em desconsideração de atos e/ou negócios jurídicos, tendo em
vista que não se está a dizer que houve simulação absoluta, mas, sim, simulação relativa.
E a prova disso é bem simples: o cotejo entre os diagramas de controle societário que
mostram a situação antes e depois da incorporação (figura 7 do TVF, à fl. 5421), como
segue:

Como se vê, a interposição da PITSTOP na aquisição da VB se deveu, exclusivamente, ao
objetivo de obter vantagem tributária com a incorporação reversa da PITSTOP pela VB.
A cronologia dos principais eventos relacionados à incorporação reversa confirma a
existência do planejamento tributário, como segue:
1 - 27/04/2012 - compra da CTF Canada pela FleetCorUS;
2 - 21/06/2013 - transferência do controle da PITSTOP para a FleetCor-Lux2;
3 - 09/08/2013 - compra da VB pela FleetCorUS via PITSTOP;
Fl. 5944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
61
4 - 18/12/2013 - Laudo de Avaliação da VB com data base em 31/07/2013 e Laudo de
Avaliação da PITSTOP com data base em 30/11/2013;
5 - 31/12/2013 - FleetCor-Lux2 decide que a PITSTOP deve ser incorporada pela sua
controlada, a VB.
Ou seja: durante cerca de 10 meses a PITSTOP permaneceu sob controle da CTF Brasil;
depois, seu controle foi transferido para a FleetCor-Lux2, muito provavelmente quando se
iniciaram as tratativas para a compra da VB, concretizada 49 dias depois, porque a data
base de avaliação da VB foi 31/07/2013.
Resumindo: em pouco mais de 6 meses, desde que o controle da PITSTOP foi transferido
para a FleetCor-Lux2, a primeiras foi utilizada para comprar a VB, ser extinta por
incorporação reversa e assim transferir o ágio para a VB.
Portanto, demonstrada a divergência entre a “vontade real” - aquisição pela FleetCorUS ou
FleetCor-Lux2 - ,e a “vontade declarada” - aquisição pela PITSTOP, para poder amortizar
o ágio -, resta provada a simulação relativa.
DESPESAS FINANCEIRAS.
As despesas financeiras glosadas são despesas de juros decorrentes de 2 contratos de mútuo
“intercompany”, cujas características são as seguintes (item D.3, do TVF):
1 - em 08/08/2013, a FleetCor-Lux2 emprestou R$ 314 milhões (1o mútuo) à PITSTOP,
com taxa de juros equivalente à LIBOR trimestral acrescida de 3%, com vencimento do
principal e juros em 7 anos, ou seja, em agosto de 2020; no mesmo dia, o capital da
PITSTOP foi aumentado em R$ 169 milhões - integralizado em moeda pela FleetCor-Lux2,
por meio de aportes de R$ 24 milhões e de R$ 145 milhões, com liquidações do câmbio
previstas para 07 e 09/08/2013, respectivamente -, passando seu capital social perfazer R$
169.100.000,00;
2 - em 30/12/2013, foi feito outro empréstimo pela FleetCor-Lux2 (3o mútuo) para a
PITSTOP, de R$ 28 milhões, com taxas de juros e vencimento idênticos aos anteriores.
O item DE.4 do TVF assim resume os valores referentes a esses mútuos:
“Quanto aos mútuos firmados pela PITSTOP com a FleetCor-Lux2 para aquisição
da VB, tais contratos foram assumidos, por sucessão, pela VB e deles, decorrem
despesas de juros. Tais despesas afetaram o lucro contábil e, por consequência o
lucro real e a base de cálculo da CSLL.
Importante frisar que, como ambos contratos ainda não haviam vencido durante o
período fiscalizado (prazos de 7 anos), as despesas de juros sensibilizaram o
resultado do exercício e incrementaram a dívida com a FleetCor-Lux2, ou seja, no
período de 2015 a 2017 não houve pagamento dos referidos juros, mas houve
redução do lucro contábil e consequentemente das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, em respeito ao regime de competência.
Abaixo os valores das despesas de juros incorridas nesse período:

O interessado se fundamenta na legalidade dos atos jurídicos formalmente praticados para
sustentar que a dívida era legítima, e, portanto, as despesas dela decorrentes seriam
normais, usuais e necessárias.
Com a incorporação da sua controladora (PITSTOP), a VB assumiu o passivo, e, portanto,
assumiu o ônus de arcar com o pagamento de principal e juros dos empréstimos contraídos
pela primeira, para concretizar a aquisição da própria VB.
Muito engenhoso, e, formalmente, nada há de errado com isso.
NECESSIDADE. NORMALIDADE. USUALIDADE.
Fl. 5945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
62
ART. 299, DO RIR/99. ART. 24, DA LEI No 12.249, DE 2010.
O RIR/99 impõe restrições à dedução de certas despesas operacionais, para fins de
apuração do lucro real, como segue:
“Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
(...)”. (negritei)
Os conceitos de necessidade, normalidade e usualidade tiveram sua aplicação estendida às
despesas financeiras decorrentes de mútuo com pessoa física ou jurídica vinculada, bem
como à apuração da CSLL, pelo “caput”, do art. 24, da Lei no 12.249, de 2010:
“Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou
jurídica, vinculada nos termos do art. 23 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência
com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente serão
dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se verifique constituírem
despesa necessária à atividade, conforme definido pelo art. 47 da Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964, no período de apuração, atendendo aos seguintes requisitos:
I - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que tenha
participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do
endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 ... vezes o valor da participação da
vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil;
II - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que não
tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do
endividamento com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 ... vezes o valor do patrimônio líquido
da pessoa jurídica residente no Brasil;
III - em qualquer dos casos previstos nos incisos I e II, o valor do somatório dos
endividamentos com pessoas vinculadas no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 ... vezes o valor do somatório das
participações de todas as vinculadas no patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil.
§ 1o Para efeito do cálculo do total de endividamento a que se refere o caput deste
artigo, serão consideradas todas as formas e prazos de financiamento,
independentemente de registro do contrato no Banco Central do Brasil.
§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo às operações de endividamento de pessoa
jurídica residente ou domiciliada no Brasil em que o avalista, fiador, procurador ou
qualquer interveniente for pessoa vinculada.
§ 3o Verificando-se excesso em relação aos limites fixados nos incisos I a III do
caput deste artigo, o valor dos juros relativos ao excedente será considerado despesa
não necessária à atividade da empresa, conforme definido pelo art. 47 da Lei no
4.506, de 30 de novembro de 1964, e não dedutível para fins do Imposto de Renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
(...)” (negritei e grifei)
Fl. 5946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
63
Assim, o inciso I constitui exigência adicional, que limita o valor dos juros dedutíveis ao
valor decorrente de um endividamento de até o dobro do valor da participação da pessoa
vinculada no patrimônio líquido do sujeito passivo. O valor excedente a essa proporção será
considerado despesa não necessária, nos moldes do § 3o, do art. 24, da Lei no 12.249, de
2010.
A VB deduziu despesa com juros de empréstimos feitos para sua própria aquisição, o que
não pode ser considerado necessário, normal ou usual, razões pelas quais tais despesas não
podem ser deduzidas na apuração do IRPJ e nem da CSLL. Além disso, seu Patrimônio
Líquido deveria ser, na verdade, negativo.
APLICAÇÃO DA LEI DAS S/A. ABUSO DE PODER.
Eis o dispositivo questionado:
“Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos
praticados com abuso de poder.
§ 1o São modalidades de exercício abusivo de poder:
a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse
nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em
prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da
companhia, ou da economia nacional; (g.n.)
O interessado alega a inaplicabilidade do conceito de abuso de poder, visto ser dispositivo
da Lei no 6.404/76 (Lei das S/A), inaplicável à sociedade limitada.
O argumento é improcedente, pois a Lei das S/A pode, sim, ser utilizada para suprir lacunas
legais, como ilustra a seguinte parte do voto do Exmo. Sr. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, do STJ, no Recurso Especial no 1.396.716 - MG (2013/0253770-4):
“A recorrente, por sua vez, alegou ser inaplicável a legislação das sociedades
anônimas, pois a regra do art. 1.053, parágrafo único, do Código Civil, estatui que a
aplicação subsidiária só é admissível quando houver disposição expressa no contrato
social.
Confira-se o teor do dispositivo em comento:
Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas
da sociedade simples.
Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade
limitada pelas normas da sociedade anônima.
Não assiste razão à recorrente, pois tem sido reconhecida como perfeitamente
possível a aplicação supletiva da Lei n. 6.404/76 (Lei das SA) às sociedades por
quotas de responsabilidade limitada.
Nesse sentido, relembre-se a lição de Fábio Ulhoa Coelho (Manual de Direito
Comercial: Direito de Empresa, 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, págs. 184/186):
(...)A limitada é disciplinada em capítulo próprio do Código Civil (arts. 1.052 a
1.087).
Este conjunto de normas, porém, não é suficiente para disciplinar a imensa gama de
questões jurídicas relativas às limitadas. Outras disposições e diplomas legais,
portanto, também se aplicam a este tipo societário.
(...)De se notar que a lei das sociedades por ações, por sua abrangência e
superioridade técnica tem sido aplicada a todos os tipos societários, inclusive a
limitada, também por via analógica.
Quer dizer, sendo o Código Civil lacunoso, poderá o juiz aplicar a LSA, mesmo que
o regime de regência supletiva da limitada seja o das sociedades simples.
Fl. 5947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
64
Portanto, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação subsidiária das
disposições da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) as sociedades por
quotas de responsabilidade limitada.
(...)” (negritei)
Quanto ao abuso de poder, uma das teses da fiscalização é a seguinte:
1 - a deliberação pela incorporação reversa da PITSTOP representou abuso de poder, pois
conduziu a VB a um fim estranho ao seu objeto social, visto que ela foi obrigada a assumir:
a) passivos explícitos em sua contabilidade (dois mútuos com a controladora FleetCor-
Lux2, nos valores originais de R$ 314 milhões e R$ 28 milhões):
b) passivos não registrados no balanço que redundaram em desembolsos superiores a R$
126 milhões.
2 - tais passivos não fazem parte de sua atividade operacional, pois não se referem a ativos
que possam gerar receita;
3 - em resumo: a VB assumiu ônus sem bônus correspondente.
Outra tese da fiscalização é que essa mesma deliberação, que levou a VB a favorecer uma
sociedade estrangeira (a FleetCor-Lux2) em prejuízo da economia nacional (redução
indevida da carga fiscal), também constitui abuso de poder.
O planejamento tributário aplicado pelo grupo FleetCor para adquirir a VB por meio de
empresa veículo, com posterior incorporação reversa, tem os seguintes aspectos
econômicos:
1 - custo total da compra da VB:

2 - o grupo FleetCor fez a VB assumir formalmente os mútuos com a FleetCor-Lux2, que
eram, na origem, passivos da empresa veículo, destinados à aquisição da própria VB;
3 - o grupo FleetCor fez a VB arcar com os juros desses mútuos e escriturá-los como
despesa dedutível;
4 - os mútuos (1o e 3o) totalizaram pouco mais de R$ 342 milhões, ou seja, cerca de 66% do
custo total da aquisição, que foi de quase R$ 518 milhões;
5 - o grupo FleetCor fez a VB perder uma receita financeira de R$ 46.836.000,00 devida
pela PITSTOP, por confusão patrimonial;
6 - o grupo FleetCor fez a VB pagar a seus antigos sócios as seguintes parcelas do contrato:
a) o “preço ajustado” foi pago em 2 parcelas: uma, de R$ 45.000.000,00 em 16/01/2014, e
outra, de R$ 11.622.869,00, em 03/06/2014;
b) o “earn-out” (pagamento de parte do ágio referente ao atingimento de metas de lucros
futuros) de R$ 115.000.000,00, em 13/02/2015.
Note-se que, em 23/11/2018, a VB teve aumentado seu capital em R$ 67.149.890,00, por
meio da conversão dos juros do 1o mútuo, e, em 28/08/2019, teve outro aumento de capital,
de R$ 12.601.000,00, por meio da conversão dos juros do 1o mútuo e de juros do 2o mútuo.
Fl. 5948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
65
Ou seja: os juros dos mútuos em tela são uma forma de deduzir como despesa valores que,
na verdade, representarão capital social.
Assim, conclui-se que o controlador formal da VB (FleetCor-Lux2) e o controlador do
grupo (FleetCorUS) cometeram abuso de poder ao concretizarem as operações estruturadas
em sequência para fazer a VB arcar, por meio de mútuos, com cerca de 2/3 do seu próprio
custo de aquisição.
Esta é mais uma evidência de que as despesas financeiras em tela não são necessárias,
normais ou usuais.
DESPESAS
FINANCEIRAS.
REGRAS
DE
SUBCAPITALIZAÇÃO.
FRAUDE
CONTÁBIL.
O interessado alega que a fiscalização errou ao “retificar” seu patrimônio líquido, pois o
ágio deveria permanecer no ativo.
A fiscalização, por sua vez, ao efetuar as reclassificações contábeis, apenas aplicou os
Pronunciamentos Técnicos do CPC, dentre outras normas contábeis.
Especificamente, no tocante ao(s) pagamento(s):
DA 2a PARCELA DO AJUSTE DE PREÇO E DO “EARN-OUT”
A VB foi quem efetuou os pagamentos dessas parcelas, de modo que a fiscalização entende
que ao efetuá-los, passou a ser titular das quotas no valor proporcional a esses pagamentos.
Assim, o registro contábil que deveria ter sido efetuado não era o de um Investimento - pois
este pressupõe um potencial de geração de benefícios futuros -, mas, sim, o de uma redução
no patrimônio líquido, especificamente em reserva de capital a título de “quotas em
tesouraria”, nos moldes do item 44, “b”, da Resolução CFC 1.262/09, de 10/12/2009, já
transcrito, e do art. 30 da Lei das S/A.
O interessado, por sua vez, sustenta que a fiscalização está errada por 3 motivos.
O 1o seria que a fiscalização desconsiderou o contrato de compra e venda da VB.
Isso não é verdade: uma coisa é uma empresa contratar a compra de quotas de outra
empresa; outra, bem diferente, são os efeitos tributários desse contrato, conforme o já
transcrito art. 109 do CTN.
O 2o seria que Lei das S/A não se aplicaria às sociedades limitadas, que são reguladas pelo
Código Civil.
Esse ponto já foi examinado e restou claro que a jurisprudência judiciária e a doutrina
admitem a utilização subsidiária da Lei das S/A para as sociedades limitadas.
O 3o seria que - sendo aplicável a Lei das S/A -, teria que ser observado o seu art. 30,
transcrito a seguir:
“Art. 30. A companhia não poderá negociar com as próprias ações.
§ 1o Nessa proibição não se compreendem:
a) as operações de resgate, reembolso ou amortização previstas em lei;
b) a aquisição, para permanência em tesouraria ou cancelamento, desde que até o
valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital
social, ou por doação;
c) a alienação das ações adquiridas nos termos da alínea b e mantidas em tesouraria;
d) a compra quando, resolvida a redução do capital mediante restituição, em
dinheiro, de parte do valor das ações, o preço destas em bolsa for inferior ou igual à
importância que deve ser restituída.
§ 2o A aquisição das próprias ações pela companhia aberta obedecerá, sob pena de
nulidade, às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, que poderá
subordiná-la à prévia autorização em cada caso.
Fl. 5949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
66
§ 3o A companhia não poderá receber em garantia as próprias ações, salvo para
assegurar a gestão dos seus administradores.
§ 4o As ações adquiridas nos termos da alínea b do § 1o, enquanto mantidas em
tesouraria, não terão direito a dividendo nem a voto.
§ 5o No caso da alínea d do § 1o, as ações adquiridas serão retiradas definitivamente
de circulação.” (negritei)
Não vislumbro qualquer impedimento à aplicação desse artigo às sociedades limitadas, no
que couber.
DA 1a PARCELA DO AJUSTE DE PREÇO Os argumentos da fiscalização e do
interessado são semelhantes aos utilizados no tocante à reclassificação anterior, sendo que a
única diferença seria que a desconsideração, pela fiscalização, seria a do primeiro Aditivo
(assinado em 30/12/2013), ao referido contrato.
Isso também não é verdade, pois, como já visto, uma coisa é uma empresa contratar; outra,
bem diferente, são os efeitos tributários desse contrato.
DE TODO O ÁGIO PAGO PELA AQUISIÇÃO DAS QUOTAS DA VB
A fiscalização, no item E.3, referindo-se aos itens E.2 e F.2, assim conclui:
“Em suma, nem contabilmente, nem tributariamente deve existir o "Ágio VB
Serviços" no ativo da VB após a incorporação da PITSTOP.” (negrito no original)
O interessado, a seu turno, sustenta que:
“ainda que se pudesse admitir como válida a tese ... [da] Fiscalização para
considerar que o ágio pago pela compra das quotas ... não deveria existir
contabilmente ..., eventuais reclassificações contábeis não teriam o condão de afetar
a dedutibilidade ... do ágio, garantida pela Lei n° 9.532/97, independentemente da
forma como tal o ágio foi realizado contabilmente.”
A fiscalização adota essas reclassificações contábeis não para contestar a dedução do ágio -
situação que já foi examinada em itens anteriores -, mas, sim, para demonstrar a violação,
pelo interessado, das regras de subcapitalização, referentes à glosa, para fins tributários, das
despesas financeiras.
De toda forma, o argumento é improcedente, pois, como já visto neste voto, em obediência
à alínea “b”, do item 44, do anexo da Resolução CFC no 1.262, “o saldo do ágio deve ser
integralmente baixado no momento da incorporação, por meio de provisão diretamente
contra o patrimônio líquido, na entidade incorporada (entidade "V")”.
Portanto, a retificação realizada pela fiscalização - que mostrou que o patrimônio líquido da
VB era negativo entre 31/12/2013 e 31/12/2017, como mostra a tabela 17 do TVF, está
correta. Confira-se:

Veja-se que o art. 24, inciso I, e § 3o, da Lei no o 12.249, de 2010, já transcrito, limita a
dedução dos juros decorrentes de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior
que possua participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil.
Fl. 5950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
67
A regra é a seguinte: há um limite de endividamento equivalente a 2 vezes o valor da
participação da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil.
Portanto, quando o patrimônio líquido é negativo, como neste caso, todos os juros
decorrentes desse endividamento excedem o limite legal, razão pela qual todo esse valor é
despesa não necessária à atividade e, portanto, não dedutível para fins de apuração do IRPJ
e da CSLL.
(...)
MULTA ISOLADA.
O interessado diz que a multa isolada não pode ser aplicada após o encerramento do
respectivo período de apuração.
Essa tese é descabida, pois simplesmente ignora a literalidade do art. 44, II, “b”, da Lei no
9.430/1996, como segue:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% ..., exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)b) na forma do
art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)(...)” (negritei e grifei)
A jurisprudência da CSRF vai no mesmo sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2002, 2003 FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. MULTA ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL por contribuinte
optante pela tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa
isolada, independentemente do resultado apurado pela empresa no período.
MULTA
ISOLADA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
APÓS
O
ENCERRAMENTO DO ANOCALENDÁRIO.
Não há dúvida quanto à possibilidade de aplicação da multa isolada após o fim do
ano-calendário a que corresponde a estimativa faltante. O texto da lei diz que a
pessoa jurídica que deixar de recolher estimativa fica sujeita à multa isolada “ainda
que tenha sido apurado prejuízo ....” e não “ainda que venha a ser apurado
prejuízo...”, numa clara indicação de que a multa deve ser aplicada mesmo com o
período já encerrado, e não apenas no ano em curso.
REVOGAÇÃO DE NORMA LEGAL. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 11.488/2007 não implicou em qualquer revogação da norma que prevê a
aplicação de multa isolada para o caso de falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa mensal. Houve apenas uma nova disposição do texto normativo, que não
se confunde com a norma que dele se extrai. A referida norma legal, antes prevista
no art. 44, § 1o, IV, da Lei 9.430/1996, apenas passou a constar do art. 44, II, “b”, da
mesma lei, com um percentual menor do que o anteriormente previsto (50% e não
mais 75%).
(...)” (Acórdão CSRF no 9101003.869, de 04/10/2018) (negritei)
O interessado também contesta aplicação conjunta da multa isolada e da multa de ofício,
pois se trataria de dupla penalização em decorrência das mesmas infrações.
Fl. 5951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
68
É sabido que se trata de tema controverso, mas também é sabido que os Auditores-Fiscais
da Receita Federal do Brasil - inclusive os julgadores - são estritamente vinculados à
legislação tributária, nos moldes do Parecer PGFN/CRF n.o 439/96, que assim conclui,
verbis:
“... pois a constitucionalidade das leis sempre deve ser presumida. Portanto, apenas
quando pacificada, acima de toda dúvida, a jurisprudência, pelo pronunciamento
final e definitivo do STF, é que haverá ela de merecer a consideração da instância
administrativa.
Assim, a toda evidência, não é lícito exigir que os AFTNs passem por cima de seu
dever funcional de obediência e neguem aplicação à lei ou ato normativo, cujo
cumprimento a Secretaria da Receita Federal lhes imponha. O mesmo raciocínio
vale para as Delegacias da Receita Federal de Julgamento, vinculadas àquela
Secretaria”. (negritei)
Nesse diapasão, é de se ver que o entendimento que a RFB tem a respeito da aplicação
multa isolada está evidenciado na IN RFB no 1700, de 2017:
“Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após
o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e
juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo". (grifei e negritei)
A Súmula CARF no 147, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019, vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), embora voltada para
pessoa física (Lei no 9.430, art. 44, II, alínea “a”), pode, sem dúvida, ser aplicada à pessoa
jurídica (alínea “b”):
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir
a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (negritei)
Portanto, não há como ignorar a previsão na legislação tributária, que determina a aplicação
da multa isolada juntamente com a multa de ofício, mesmo após o término do ano-
calendário correspondente, razão pela qual os argumentos do interessado são
improcedentes.
Há, também, jurisprudência do CSRF recente, nesse sentido, como segue:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012(...)
(...)
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela
apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar
que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada
da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
Fl. 5952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
69
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de
2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)” (Acórdão CSRF no 9101-004.764, de 05 de fevereiro de 2020)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA
VEÍCULO.
Não há como aceitar a dedução do ágio com utilização de empresa veículo, quando
o procedimento do sujeito passivo não se reveste de propósito negocial mas revela
objetivo exclusivamente tributário.
INSUFICIÊNCIA
NO
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
MULTA
ISOLADA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no
11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a multa isolada
sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados concernentes ao imposto de
renda a título de estimativa, seja qual for o resultado apurado no ajuste final do
período de apuração e independentemente da imputação da multa de ofício exigida
em conjunto com o tributo.
(...)” (Acórdão no 1401-006.946, de 13/05/2024) (negritei)
JUROS SOBRE MULTA.
O interessado alega que a incidência de juros sobre multa seria abusiva e arbitrária, pois
violaria o art. 146, III, da Constituição, bem como os arts. 3o, 113, 139, § 1o, e 161, do
CTN.
Não é esse o entendimento da CSRF, como segue:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
(...)
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento a
mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo administrado
pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão inseridas na
compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis
à incidência de juros de mora à taxa SELIC.
(...”) (Acórdão CSRF no 9101003.364, de 18 de janeiro de 2018)
E mais. A Súmula CARF no 5, que vincula os julgadores, conforme a Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, determinou que:
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral".
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
(...)
Pelo exposto, voto por manter as exigências principais de IRPJ e de CSLL sobre o
ágio amortizado e sobre as despesas financeiras deduzidas, bem como as exigências de multas
isoladas por estimativas mensais inadimplidas concomitantemente com a multa de ofício; afastar a
Fl. 5953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.735 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720064/2023-40
70
qualificação da multa de ofício; rejeitar os argumentos de inexistência de previsão legal de adição
de despesas consideradas indedutíveis pela fiscalização à base de cálculo da CSLL e de
inaplicabilidade de juros sobre a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 5954
DF CARF MF
Original